Tribunal: TJMT
Processo: 1014430-20.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1014430-20.2022.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[ROUBO MAJORADO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, USO DE DOCUMENTO FALSO, PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

PARTES:

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO PEREIRA CORREIA - CPF: 054.892.631-05 (APELANTE), ERIEL MACHADO PIRES - CPF: 032.642.421-09 (APELANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), GLAUTER VIANA ALMEIDA - CPF: 869.284.222-20 (APELANTE), EDER MAIA DA COSTA - CPF: 996.248.691-20 (ADVOGADO), JOAO RONALDO MELEK - CPF: 054.339.999-04 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), ELIZANDRA MARIANO DE MATTIA - CPF: 061.716.961-61 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA MARTINS - CPF: 037.664.471-06 (APELANTE), CLAUDIA JAQUELINE TAKUNO DE ARRUDA MUCHAGATA - CPF: 007.340.819-01 (ADVOGADO), VILSON MOSQUEM DA SILVA - CPF: 430.159.729-87 (APELANTE), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), RICARDO SALDANHA SPINELLI - CPF: 027.163.361-13 (ADVOGADO), JOSINEI MACHADO DA SILVA - CPF: 013.335.380-06 (APELANTE), FELIPE MOSQUEM PADILHA DA SILVA - CPF: 045.013.111-42 (APELANTE), ILAIDES RODRIGUES DE ARAUJO PADILHA - CPF: 603.911.381-20 (APELANTE), PAULO JOSE MICUANSKI DOS SANTOS - CPF: 048.415.461-38 (APELANTE), BRUNO ARAUJO BOEIRA - CPF: 060.500.901-57 (APELANTE), HELIEZER TESSELE DUTRA - CPF: 887.007.201-00 (ADVOGADO), CLAUDINO DE JESUS - CPF: 000.101.311-40 (VÍTIMA), MARILENE BALOTIN OGLIARI - CPF: 400.571.609-10 (VÍTIMA), MARLEIDE FEITOSA DOS SANTOS BORGES - CPF: 038.920.081-67 (VÍTIMA), SERGIO DA SILVA ALVES FERREIRA - CPF: 616.400.743-76 (VÍTIMA), FELIPE MOSQUEM PADILHA DA SILVA - CPF: 045.013.111-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ILAIDES RODRIGUES DE ARAUJO PADILHA - CPF: 603.911.381-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ARAUJO BOEIRA - CPF: 060.500.901-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 062.818.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 039.680.391-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS DE DIEGO PEREIRA CORREIA E RAFAEL PEREIRA MARTINS, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JOSINEI MACHADO DA SILVA E
PROVEU PARCIALMENTE
OS DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e uso de documento falso. Autoria e materialidade comprovadas. Absolvição de três apelantes de uso de documento falso e dois de roubo majorado. Redução de penas. Recursos parcialmente providos.

I – Caso em exame

Apelações criminais interpostas por oito apelantes contra sentença que os condenou pelos crimes de roubo majorado e uso de documento falso, com penas aplicadas em regime fechado, visando nulidade da ação penal, ou as absolvições. Subsidiariamente, a desclassificação e/ou redução das penas.

II. Questões em discussão

Há dez questões: (1) inépcia da denúncia; (2) nulidade do reconhecimento fotográfico; (3) excesso no cumprimento do mandado de busca domiciliar; (4) cerceamento de defesa por quebra da cadeia de custódia; (5) ausência de fundamentação da sentença; (6) insuficiência de provas para condenação pelos crimes de roubo majorado e uso de documento falso; (7) atipicidade do uso de documento falso; (8) desclassificação de roubo para receptação ou para roubo tentado; (9) ausência de provas para a agravante do crime praticado contra criança; (10) concurso formal não configurado.

III.

Razões de decidir

A denúncia está fundada em elementos informativos colhidos em inquérito policial, contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a classificação dos crimes, rol das testemunhas e a qualificação e individualização da conduta dos apelantes, a possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório
.

A persecução criminal pressupõe prova da materialidade e indícios de autoria como requisitos da justa causa;

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva.

O apelante sequer especificou qual teria sido o excesso praticado pela autoridade policial na execução do ato [busca domiciliar], tampouco quais diálogos haviam sido adulterados [quebra da cadeia de custódia], de modo a
ofender o princípio da
dialiticidade
, pois não é possível inferir sob qual aspecto a pretensão se assentaria no presente caso.

A
ordem judicial [busca domiciliar] foi cumprida em período matutino, no endereço constante do mandado, com acompanhamento de testemunhas, tendo atingido sua finalidade [apreensão de aparelhos eletrônicos e telefones celulares], de modo que não se identifica excesso no cumprimento da busca domiciliar.

Os dados extraídos de aparelho celular, com autorização judicial, são admitidos como prova lícita, não sendo exigível a transcrição integral, bastando que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória.

Se não fora demonstrada qualquer adulteração de provas, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-la, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia.

O Juízo singular indicou a fonte de seu livre convencimento, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, complementados pelas provas cautelares, afigura-se fundamentada a sentença.

As narrativas coerentes das vítimas, em Juízo, somadas aos

Relatórios Policiais e de Transação nas Praças de Pedágios, bem como os

depoimentos, em Juízo, dos apelantes
afiguram-se suficientes para
confirmar o envolvimento
no roubo

e uso de documento falso
.

Nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas, comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito.

Se as vítimas confirmaram, em Juízo, que o roubo foi praticado por duas ou mais pessoas [entre 12 (doze) a 15 (quinze)
“assaltantes”
], mediante o emprego de armas de fogo [
“pistolas”
e
“revólver calibre .32”
], bem como permaneceram com a liberdade restrita por lapso temporal relevante [aproximadamente 6h30min – entre as 23h30min às 6h –], restam configuradas as majorantes do concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego da arma de fogo.

O documento falso [nota fiscal] foi suficiente para ludibriar os agentes públicos, a revelar que a falsificação não era grosseira.

A atuação dos apelantes em concurso de pessoas e mediante divisão de tarefas para a subtração dos bens elide a pretensão desclassificatória para receptação
, notadamente por ser esta [receptação] considerada mero exaurimento do roubo.

A circunstância de não ter sido carregado o caminhão do
sétimo
apelante com soja, por falha no maquinário, caracteriza o roubo na modalidade tentada.

Se o sétimo apelante não fez
uso do documento falsificado, elemento imprescindível à configuração do delito previsto no art. 304 do Código Penal
.

A inexistência de prova judicializada segura quanto à autoria dos delitos imputados ao segundo e
oitavo apelantes
impõe suas absolvições.

Se inexiste comprovação da idade da suposta criança [vítima de roubo] a agravante do art. 61, II, ‘h’, do CP deve ser decotada.

O concurso formal, no roubo, se configura apenas quando violados patrimônios distintos
.

Não há continuidade delitiva entre o roubo e o uso de documento falso por serem infrações penais de espécies diferentes, a atrair o concurso material.

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão dos fatos que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes.

O roubo majorado [pela restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] é considerado crime hediondo, a atrair fração mínima de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime, de modo que a dedução do tempo de prisão preventiva a não enseja a alteração do regime inicial [fechado], por totalizar reprimenda superior a 8 (oito) anos, cabendo ao Juízo da Execução Penal realizar a detração.

IV.

Dispositivo e tese

Recursos do segundo e oitavo apelantes
providos
para absolvê-los por insuficiência de provas.

Recurso do sétimo apelante
provido parcialmente
para absolvê-lo de uso de documento falso e readequar as penas por roubo majorado.

Recursos do primeiro, terceiro, quarto, quinto e sexto apelantes
providos parcialmente
para readequar as penas por roubo majorado e uso de documento falso.

TESE DE JULGAMENTO:

Se o roubo não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do sétimo apelante [falha no maquinário], caracteriza-se o roubo na modalidade tentada.

O
uso do documento falsificado é elemento imprescindível à configuração do delito previsto no art. 304 do Código Penal
.

Se as autorias do roubo majorado e do uso de documento falso não estiverem demonstradas de forma inequívoca, impõe-se a absolvição.

Para incidir a agravante do crime cometido contra criança é necessária prova da idade da vítima por documento hábil.

A confissão parcial ou qualificada deve atenuar a pena quando for utilizada na formação do convencimento do julgador.

Os elementos de convicção produzidos evidenciam que o roubo atingiu, exclusivamente, o patrimônio da Fazenda Alabama [aproximadamente 120 (cento e vinte) toneladas de soja], de modo que o concurso formal deve ser afastado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 5º, XI e art. 93; CP, art. art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; art. 304; art. 29; art. 69 e art. 70, art. 61, II, ‘h”, art. 14, II; CPP, art. 41, art. 226, art. 240, art. 386, VII, Lei nº 13.964/2019;

Jurisprudência relevante:
STF, ARE 1290074/DF – Relator Min. Luiz Roberto Barroso – 20.5.2022; STJ, RHC nº 61.860/RJ – Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 3.12.2015;
AgRg
no
AREsp
nº 1279681/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 1º.7.2019; HC nº 299.133/MG – Relator Min. Ribeiro Dantas – 8.11.2016;
HC 643.260/SP – Relator Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] – 8.6.2021;
AgRg
no HC 647.545/SC – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021;
AgRg
no HC 663.844/SE – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.6.2021;
HC nº 644.690/BA – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.4.2021;
AgRg
no RHC 125.734/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 26.11.2021;
AgRg
no HC 646.771/OR – Relator Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – 13.8.2021;
AgRg
no HC nº 615.321/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020;
AgRg
no
AREsp
1251652/SP, Rel. Ministro Felix Fischer – 25.5.2018; HC nº 109.176/SP – Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 24.11.2008; HC 380817/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 13.6.2017;
AgRg
no
AREsp
1591891/DF – Relator Min. Leopoldo De Arruda Raposo – 28.2.2020; REsp 1.687.668/MT – Relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 7.7.2018; REsp 1960300/GO – Relator Min. Og Fernandes – 28.4.2023 [Tema Repetitivo 1192];
AgRg
no HC 876370/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 7.3.2024;
AgRg
no
AREsp
1775860/SP – Relator Min. Ribeiro Dantas – 23.8.2021;
AgRg
no REsp 1664126/AL – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 19.10.2021;
AgRg
no
AREsp
2.279.202/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.5.2023;
AgRg
no HC nº 933899/SP - Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 17.9.2024; REsp 1.947.845/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 24.6.2022; TJMT, AP 1008176-07.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.7.2019;
AP 0001936-59.2020.8.11.0040 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 – Relator Des. Paulo da Cunha – 27.8.2021;
NU 0001755-37.2009.8.11.0000 – Relator Des. Gilberto
Giraldelli
– 22.2.2023; HC 1001168-13.2018.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018; AP 1003347-69.2021.8.11.0078 – Primeira Câmara Criminal – 21.8.2023; AP 1004193-40.2020.8.11.0040 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022; AP 1003250-70.2021.8.11.0013 - Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 3.2.2024; AP 0000772-70.2017.8.11.0038 – Relator Des. Pedro Sakamoto – 11.4.2023; AP 1021779-34.2021.8.11.0015 – Relator Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – Terceira Câmara Criminal – 11.11.2022; AP 0015479-94.2018.8.11.0042 – Relator Des. Marcos
Regenold
Fernandes – Segunda Câmara Criminal – 18.10.2024; AP 1010982-44.2023.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 12.8.2024;
AP

0002891-18.2020.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 4.10.2024; AP 1021779-34.2021.8.11.0015 – Relator Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – Terceira Câmara Criminal – 11.11.2022; AP 0024259-62.2014.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.12.2023; Enunciado Criminal nº 32; AP 0015736-95.2013.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 18.10.2024; N.U 0009831-19.2017.8.11.0059 – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2020; AP 1011333-75.2023.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal – 15.7.2024; TJDFT, AP 0716436-12.2023.8.07.0003 – Relator Des.
Silvanio
Barbosa dos Santos – 27.2.2024;

Doutrina relevante:
MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK,
Lênio
Luiz. Comentário ao artigo 93º, inciso IX.

In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK,
Lênio
L. (
Coords
.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324.

R
E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Apelações criminais interpostas por ERIEL MACHADO PIRES, DIEGO PEREIRA CORREIA, VILSON MOSQUEM DA SILVA, JOÃO RONALDO MELEK, GLAUTER VIANA ALEMIDA, PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS, JOSINEI MACHADO DA SILVA e RAFAEL PEREIRA MARTINS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (nº 1014430-20.2022.8.11.0055), que os condenou por roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade], em concurso formal [10 (dez) vítimas] e uso de documento falso, em concurso material, o
primeiro
a 19 (dezenove) anos, 2 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, o
segundo
,
terceiro
,
quarto
,
quinto
,
sexto
,
sétimo
e
oitavo
a 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, todos em regime inicial fecha
do –

arts
. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, c/c art. 70 [dez vítimas] e art. 304, c/c art. 69, todos do CP – (ID 204417839; ID 204417929).

ERIEL MACHADO PIRES sustenta que: 1)
“o conjunto probatório revelado pela acusação autoriza o reconhecimento do erro de tipo”
por ter sido induzido a pensar que
“a soja adquirida advinha de comissão a ser recebida pelo gerente da fazenda Alabama”
; 2)
“as notas [...] para o transporte da carga [...] não foram emitidas ou utilizadas”
pelo apelante.

Requer o provimento para a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação de roubo para receptação culposa e redução das penas (ID 213704686).

DIEGO PEREIRA CORREIA suscita a inépcia da denúncia porque
“o órgão acusador”
: a)
“não individualizou as condutas dos imputados, tornando impossível o contraditório e a ampla defesa”; b) “houve confusão entre os sujeitos, sendo o autor dos fatos DIEGO MENEZES SANTANA e não DIEGO PEREIRA CORREIA”
. No mérito, sustenta que: 1) não há provas para a condenação por roubo majorado e uso de documento falso; 2)
“o mero porte de documento”
falso
“é fato atípico”
; 3) a exasperação da pena-base pela culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime seria inidônea; 4)
“a idade da vítima”
[7 (sete) anos] não está comprovada
“nos autos”
e não seria suficiente para agravar a pena, sendo
“necessário o nexo de dependência entre a situação de fragilidade [...] e o crime”
; 6)
“os delitos foram cometidos em face de dez vítimas”
, mas
“lesado tão somente o patrimônio do proprietário da fazenda”
, a elidir o concurso formal.

Requer a nulidade da ação penal ou a absolvição. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 204417922).

VILSON MOSQUEM DA SILVA arguiu: 1) a inépcia da denúncia sob a assertiva de: a)
“ausência de imputação [...] de fato objetivo capaz de caracterizar os delitos imputados”
; b)
“inexistência (...) de elemento indiciário capaz de embasar a imputação criminal”
, a elidir justa causa; 2) a ilicitude das provas por
“excesso no cumprimento do mandado [...] busca e apreensão prospectiva e exploratória”;
3) o cerceamento de defesa por não terem sido
“juntados os autos integrais, mensagens e principalmente não houve a transcrição integral das conversas oriundas do acesso aos dados contidos nos dispositivos móveis apreendidos”
; quebra da cadeia de custódia decorrente do
“conteúdo incompleto das conversas telefônicas [...] interceptadas com ordem judicial”
e
“nulidade por derivação de todo os demais atos”
decorrentes da
“extração de dados dos dispositivos móveis”
apreendidos; 4)
“ausência de fundamentação incontestável da materialidade e motivação genérica da sentença condenatória”
. No mérito, sustenta que: 1)
“não há provas de ter [...] concorrido para o crime de roubo majorado, tampouco do uso de documento falso”
; 2) adquiriu carga de grãos e emitiu notas fiscais sem
“ciência [...] de que oriunda de pratica de crime”
; 3)
“a conduta de ‘possuir’ ou ‘portar’ documento supostamente falso”
seria atípica; 4)
“a falsificação grosseira de documento [...] configura crime impossível”
; 5)
“o fundamento utilizado para a exasperação da pena-base é inidôneo e genérico”
; 6) não há provas de que era
“conhecedor da [...] vítima menor de 7 (sete) anos de idade”
; 7) o aumento da pena de roubo pelo
“emprego de arma de fogo e concurso de agentes”
não estaria motivado; 8)
“os pressupostos”
do crime continuado
“se fazem presentes”
; 9)
“a pena de multa foi exasperada”
.

Pugna pela nulidade da ação penal ou pela absolvição. Subsidiariamente,
“a desclassificação do crime de roubo majorado para a modalidade de receptação culposa”
e a redução das penas (ID 204417998).

JOÃO RONALDO MELEK argui a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do procedimento legal e ausência de
“confirmação em Juízo”
. No mérito, sustenta que: 1) inexistem provas para a condenação; 2) foi
“contratado para realizar um frete, pois sua profissão é de motorista [...] e o fato de solicitar documentos obrigatórios para transporte de cargas, não configura participação”
em crimes; 3)
“os documentos [DANFE, DAMDEF e o ticket de pesagem do caminhão] não são documentos falsos, o que torna a conduta”
atípica; 4) não teria
“conhecimento [...] da presença de criança no local dos fatos”
; 5)
“não houve ofensa a patrimônios distintos”
, a elidir concurso formal; 6) sua participação seria de menor importância; 7) houve erro material na somatória das penas; 8)
“é primário, com bons antecedentes, trabalho lícito e endereço fixo”
.

Pugna pela
“nulidade do reconhecimento fotográfico”
e absolvição de roubo e uso de documento falso. Subsidiariamente, a redução das penas e estabelecimento de regime prisional mais brando (ID 208634157).

GLAUTER VIANA ALMEIDA e PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS sustentam que: 1) não há
“provas de participação [...] no crime de roubo majorado”
; 2)
“não tinham conhecimento que a soja que foram carregar era produto de crime”
tampouco
“da falsidade do documento”
; 3)
“o fato de [...] serem respectivamente proprietário e motorista do caminhão [...] não teve impacto na realização do crime”
, a atrair a participação de menor importância; 4) as penas impostas seriam desproporcionais.

Pugnam pelo provimento para as absolvições. Subsidiariamente, a desclassificação de roubo majorado para receptação culposa e a redução das penas.

Prequestionam
todos
“os dispositivos constitucionais e legais”
(ID 214242170).

JOSINEI MACHADO DA SILVA sustenta que: 1)
“as provas de autoria e participação”
de roubo e uso de documento falso seriam insuficientes; 2) o ato de
“acompanhar o executor do delito”
atrairia a participação de menor importância.

Requer o provimento para a absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação de roubo para constrangimento ilegal ou para [roubo] tentado e a redução das penas.

Prequestiona

“os dispositivos constitucionais e legais”
(ID 214279170).

RAFAEL PEREIRA MARTINS sustenta que: 1)
“não há provas [...] de autoria”
de roubo e uso de documento falso; 2) “
a empreitada criminosa poderia ter acontecido sem”
a sua atuação, a configurar participação de menor importância; 3) houve erro material na primeira fase de dosimetria da pena; 4) a
“confissão em sede policial foi utilizada para fins de condenação”
, mas a pena não foi atenuada.

Requer o provimento para a absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas (ID 215997653).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento dos apelos interpostos (ID 204417948; ID 204418005; ID 216979659)

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso de JOÃO RONALDO MELEK e desprovimento dos demais apelos, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – Sentença Penal Condenatória pela prática do delito de roubo majorado e uso de documento falso [art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I c/c art. 304, todos do Código Penal] – 1. Preliminarmente: 1.1. Alegada inépcia da inaugural acusatória [réus Vílson Mosquem e Diego Pereira] e ausência de justa causa para instauração da ação penal [réu Vílson] – insubsistência – denúncia que descreve satisfatoriamente o fato delituoso imputado aos réus – atendimento aos requisitos do art. 41 do CPP – conjunto probatório que se mostra suficiente para instauração da ação penal – ademais, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, com a superveniência de sentença condenatória, fica preclusa a alegação de inépcia da denúncia, tendo em vista que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente exercidos durante a instrução processual (STJ.
AgRg
no
AREsp
1405336/SP) – 1.2. Requestado reconhecimento da quebra da cadeia de custódia, em razão da ausência de transcrição integral das conversas extraídas [réu Vílson Mosquem] – inviabilidade –
pas
de
nullité

sans

grief
– diversos meios de prova utilizados – ausência de efetiva demonstração de prejuízo ao réu – entendimento do STF de que o resultado das interceptações telefônicas não necessariamente deve constar na sua integralidade nos autos – 1.3. Arguido excesso no cumprimento do mandado de busca e apreensão [Vílson Mosquem] – improbabilidade – ausência de vícios no cumprimento do mandado por decisão judicial que autorizou a diligência policial – 1.4. Arguido erro material na soma das penas ao aplicar o concurso material [réu João Ronaldo] – possibilidade – erro material pode ser sanado a qualquer tempo, e não transita em julgado – 1.5 Sustentada nulidade quando ao reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitorial [réu João Ronaldo] – impossibilidade – reconhecimento de pessoa, não está vinculado, necessariamente, às exigências contidas no art. 266 do CPP – 1.6. Requestado direito de recorrer em liberdade [réu
Eriel
Machado] – inadmissibilidade – subsistência dos pressupostos da segregação cautelar – 2. No mérito: 2.1. Pretendida absolvição dos crimes de roubo e uso de documento falso, por suposta ausência de provas ou atipicidade das condutas – Subsidiariamente, postulam pela desclassificação do delito de roubo para o delito de receptação culposa [réus Vílson,
Eriel
,
Glauter
e Paulo José] – desclassificação do delito de roubo majorado para roubo tentado ou para o delito de constrangimento ilegal, ao argumento de atipicidade material [réu
Josinei
] – improbabilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras válidas e suficientes das vítimas a sustentar a condenação dos apelantes, em completa sintonia com as demais provas confeccionadas – 2.2. Requestado decote das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes [réus Vílson e
Josinei
] – impossibilidade – depoimento das vítimas que comprovam a existência da pluralidade dos réus na empreitada criminosa, bem como a utilização de arma de fogo para tanto – 2.3. Pleiteado reconhecimento da participação de menor importância [art. 29, §1º, do CP] [réus João Ronaldo,
Glauter
, Paulo José,
Josinei
e Rafael Martins] – inviabilidade – coautoria comprovada – atuação direta e ativa dos réus nos atos executórios – contribuição decisiva para o êxito da empreitada criminosa – 2.4. Requerida fixação da pena no mínimo legal [réus Vílson, Diego Pereira,
Glauter
, Paulo José,
Josinei
e Rafael Martins] – improbabilidade – circunstâncias judiciais em parte, desfavoráveis – circunstâncias que não se submetem a critérios matemáticos – 2.5. Requestada correção de erro material, quando da aplicação da fração de 1/6 na exasperação das circunstâncias judiciais [réu Rafael Martins] – inocorrência – ausência de erro material – fração aplicada corretamente – 2.6. Pleiteada exclusão da agravante de crime cometido contra criança [réus Diego Pereira, João Ronaldo e Vílson] – impossibilidade – a criança sofreu os efeitos da violência por estar na cena do crime – 2.7. Exclusão do concurso formal de crimes, com reconhecimento de crime único [réus João Ronaldo e Vílson] – inviabilidade – concurso formal caracterizado – os agentes, mediante uma só ação, praticaram dois ou mais crimes – 2.8. Requestado reconhecimento da confissão qualificada em favor do apelante Rafael Martins – impossibilidade – precedentes do STF no sentido de que “a confissão qualificada não é suficiente para justificar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal” [STF 1ª Turma. HC 119671, Rel. Min. Luiz Fux, 05/11/2013] – 2.9. Pleiteado direito de recorrer em liberdade [réus
Glauter
, Paulo José,
Eriel
e Vílson] – inadmissibilidade – subsistência dos pressupostos da segregação cautelar – 3. Aplicação de regime mais benéfico ao apelante João Ronaldo – impossibilidade – Juízo sentenciante que analisou o disposto no art. 33 do CP, bem como o quantum da pena aplicada – 3.1. Pretendida aplicação da detração da pena com o período de prisão cautelar [réu João Ronaldo] – inviabilidade – quantum que não interfere no regime – competência do Juízo das Execuções penais – 3.2. Requerida aplicação de medidas cautelares para Vílson – impossibilidade – medidas cautelares se mostram insuficientes e inadequadas, haja vista a gravidade concreta dos delitos cometidos pelo apelante – imperiosidade de garantia da Ordem Pública – 3.3. Pleiteada diminuição/afastamento da pena de multa, sob o argumento de ausência de proporcionalidade, razoabilidade e fundamentação para a exasperação [réu Vílson] – inocorrência – número de dias-multa fixado de maneira razoável e proporcional – manutenção do r. decisum que se impõe – Pelo provimento parcial do recurso interposto por JOÃO RONALDO, e pelo improvimento dos demais recursos defensivos.”
(Elio Américo, procurador de Justiça – ID 224800156)

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR.
DR.
JOSÉ DE MEDEIROS

(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO
ORAL

US
ARAM DA PALAVRA OS AD
VOGADO
S

RICARDO SALDANHA SPINELLI, OAB/MT 15204/O, VANESSA SAEKO WATANABE, OAB/MT 29586/O
e
EDER MAIA DA COSTA
, OAB/MT 26500/O.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (PRESIDENTE):

D
outora

Marine
y
Fátima Neves,

O
seu constituído
,

Josinei
Machado da Silva,
tem uma tese
relacionada à
s
provas de autoria e

participação insuficientes
e
de
m
enor importância
,
mas
,
ele conduzia o quarto caminhão

que não foi carregado
por
circunstâncias
alheias
à
sua
vontade
,
a

meu ver
por
uma ação Divina
.

No q
uarto carregamento
a
máquina
par
ou
de funcionar
,
ele não carreg
ou
o caminhão e não utiliz
ou
o documento falso
.

E
mbora não seja a tese em si
,
já
antecipo que
reconhe
ço
a pertinência d
o pedido
formulado por Vossa Excelência
para desclassificação
do
crime de
roubo
consumado para
roubo
tentado
,
e absolvição
do apelante
quanto ao uso d
o documento falso
.

Dessa forma, entendo que

o pedido de Vossa Excelência
seria atendido
, pois
,
a desclassificação
levaria
a
rea
dequação da pena
para
3 ano
s
,
9 meses
e
10 dias multa em

regime
in
icial aberto
.

V
ossa
E
xcelência ainda deseja
sustentar
oralmente?

USOU DA PALAVRA A
ADVOGADA MARINEY
FÁTIMA
NEVES, OAB/MT
10737/O.

Excelência,

D
eclino da sustentação
oral, agradeço
uma vez
mais
a atenção dos
no
bres
Desembargadores
e encerro a minha participação.

VOTO (PRELIMINAR – INÉPCIA DA DENÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Os apelantes [DIEGO PEREIRA CORREIA e VILSON MOSQUEM DA SILVA] arguem a inépcia da denúncia sob as assertivas de que: a) não individualizou as condutas; b) inexiste
“elemento indiciário capaz de embasar a imputação”
, a elidir justa causa; c)
“confundiu os sujeitos sendo o autor dos fatos DIEGO MENEZES SANTANA e não DIEGO PEREIRA CORREIA”
.

Vejamos.

A denúncia está fundada em elementos informativos colhidos em inquérito policial [nº 162.4.2022.15177], contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a classificação dos crimes, rol das testemunhas e a qualificação dos apelantes [DIEGO PEREIRA CORREIA e VILSON MOSQUEM DA SILVA], sendo suas condutas individualizadas da seguinte forma: 1) DIEGO PEREIRA CORREIA
“possui a função de auxiliar”
o apelante ERIEL MACHADO PIRES
“na arregimentação de caminhoneiros dispostos a participar da empreitada criminosa, chegando a simular se tratar do gerente de uma fazenda com sotaque gaúcho para convencer um dos caminhoneiros a participar [...] esteve no local do crime praticando efetivamente o roubo [...] e acompanhou o transporte da soja até a sua entrega, em Cuiabá, inclusive tratando da pesagem das cargas subtraídas”
; 2) VILSON MOSQUEM DA SILVA
“figura como um dos proprietários de fato e administrador da I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI [...] sendo um dos responsáveis pela emissão fraudulenta de todos os documentos fiscais em nome dos motoristas e caminhões que participaram do roubo, que tinham como destinatária a própria I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI”
(ID 204417565).

A persecução criminal pressupõe prova da materialidade e indícios de autoria
“como requisitos da justa causa”
(STJ, RHC nº 61.860/RJ - Relator: Min.
Nefi
Cordeiro - 3.12.2015).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que não há inépcia da denúncia se os fatos foram descritos de modo compreensível
“possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1279681/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 1º.7.2019).

Ademais,
“a melhor individualização da conduta de cada um dos agentes é matéria de prova e não constitui requisito de validade do processo (pressuposto processual)”
(STJ, HC nº 299.133/MG – Relator Min. Ribeiro Dantas – 8.11.2016).

Para o caso, adota-se julgado desta e. Câmara:

“Descabe excogitar de inépcia da denúncia se esta descreve com clareza a conduta imputada ao réu, com todas as circunstâncias relevantes, em consonância com o regramento contido no art. 41 do CPP e de maneira suficiente ao pleno exercício do direito de defesa.”
(AP 1008176-07.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.7.2019)

Noutro giro, a assertiva de que o órgão ministerial
“confundiu os sujeitos sendo o autor dos fatos DIEGO MENEZES SANTANA e não DIEGO PEREIRA CORREIA”
retrata tese de negativa de autoria, de modo que se confunde com o mérito recursal, a ser analisada com o pleito absolutório.

Portanto, não se identifica nulidade por inépcia da denúncia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelante [JOÃO RONALDO MELEK] suscita
a nulidade do reconhecimento fotográfico por ter sido sem observância ao procedimento legal (CPP, art. 226) e
“não confirmado em Juízo”
.

Vejamos.

Em 2.6.2022, o delegado de Polícia [Gustavo Godoy
Alevado
] titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso [situada na rua Santiago, 115, bairro Jardim das Américas, em Cuiabá/MT],
em trânsito
na cidade de Tangará da Serra, colheu depoimento da vítima Sérgio da Silva Alves Ferreira [residente na Fazenda Alabama, MT 358, zona rural de Tangará da Serra], oportunidade na qual afirmou que
“o motorista do Volvo de cabine azul não utilizava capuz na cabeça [...] apenas boné, sendo que era gordo, branco e de olho azul e também portava arma de fogo”;
enquanto

o caminhão Volvo de cor azul era carregado houve um problema na máquina dispensadora de soja e não terminou de carrega-lo; após descrever as características da pessoa a ser reconhecida [
“branco, gordo, olhos azuis e usava boné”
], foram apresentadas
“diversas fotografias, em ambiente próprio”
, tendo reconhecido
“JOÃO RONALDO MELEK
” como sendo uma das pessoas que participou do roubo na Fazenda Alabama em 20.5.2022 – (Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa nº 2022.16.212080 – ID 204417398).

O reconhecimento [fotográfico] realizado pela vítima [Sérgio da Silva Alves Ferreira], na fase policial, não foi confirmado, em Juízo (Relatório de Mídias – ID 204417811).

Todavia, o apelante JOÃO RONALDO MELEK, em Juízo, afirmou que no dia 20.5.2022, por volta das 00h50min, foi à Fazenda Alabama, zona rural de Tangará da Serra/MT e carregou o seu caminhão com soja –
“apenas metade (...), pois travou a máquina”
– e
“recebeu R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de frente por essa viagem”
, a confirmar sua presença no local dos fatos, embora tenha negado a prática delitiva [foi chamado pelo apelante ERIEL MACHADO PIRES para fazer um frete; o apelante GLAUTER VIANA ALMEIDA também o chamou para transportar uma soja e afirmou que
“estava tudo certo com a carga”
;
“não tinha ninguém armado”
na Fazenda Alabama].

O reconhecimento de pessoa [presencialmente ou por fotografia], realizado na fase do inquérito policial, deve ser relativizado quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC 643.260/SP – Relator Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] – 8.6.2021;
AgRg
no HC 647.545/SC – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 18.5.2021).

Com efeito, afigura-se possível que o julgador, destinatário das provas,
“convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho”
(STJ,
AgRg
no HC 663.844/SE – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1º.6.2021). No mesmo sentido, esta e. Câmara tem decidido: AP 0001936-59.2020.8.11.0040 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 2.6.2021; AP NU 1000360-91.2021.8.11.0003 – Relator Des. Paulo da Cunha – 27.8.2021.

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apta a desconstituir as provas, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA AÇÃO PENAL POR ILICITUDE DE PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR e CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelante [VILSON MOSQUEM DA SILVA] suscita a nulidade da ação penal por: 1) ilicitude das provas decorrentes de busca domiciliar
“excesso no cumprimento do mandado [...] busca e apreensão”
[
“a diligência não se realizou em harmonia com o ordenado pelo juízo”
]; 2) cerceamento de defesa por não terem sido
“juntados os áudios integrais, mensagens e principalmente não houve a transcrição integral das conversas oriundas do acesso aos dados contidos nos dispositivos móveis apreendidos”
; quebra da cadeia de custódia decorrente do
“conteúdo incompleto das conversas telefônicas [...] interceptadas com ordem judicial”
e
“nulidade por derivação de todo os demais atos”
decorrentes da
“extração de dados dos dispositivos móveis”
apreendidos.

Dito isso, vejamos os atos processuais produzidos.

Em 20.10.2022, o delegado de Polícia titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso [Gustavo Godoy
Alevado
], representou pela busca na residência do apelante VILSON MOSQUEM DA SILVA [e dos corréus] e autorização de acesso/extração de dados armazenados em aparelhos eletrônicos apreendidos (PJE 1º grau nº 1014179-02.2022.8.11.0055 – ID 102027056).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA manifestou-se favoravelmente ao pleito (PJE 1º grau nº 1014179-02.2022.8.11.0055 – ID 103327442).

Em
13.12.2023
, o Juízo singular deferiu a busca domiciliar, mediante a seguinte fundamentação:

“Conforme consta nos autos, a Autoridade Policial, após a notícia da existência do crime de roubo circunstanciado praticado em face da Fazenda Alabama, representou pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliar em face dos representados (supostos autores e empresas suspeitas) [...] Vilson Mosquem da Silva, [...] em razão de, em tese, possuírem envolvimento com a prática do referido ilícito (cada qual com a sua possível parcela de participação, seja por meio de envolvimento direto com a prática delitiva ou por intermédio de auxílio no que atina a confecção de documentos fiscais ideologicamente falsos).

[...]

Ademais, vislumbro que essas razões são encontradas no presente procedimento. Isso porque, denota-se dos autos, que após a prática do delito de roubo circunstanciado praticado em face da Fazenda Alabama, a Polícia Judiciária Civil, por meio da GCCO (Gerência de Combate ao Crime Organizado), empreendeu diversas diligências investigativas, oportunidade em que indícios veementes foram colhidos em face dos representados [...] Vilson Mosquem da Silva [...].

[...]

Ora, vale ressaltar que a PJC, após a prática do crime de roubo circunstanciado em face da Fazenda Alabama, descortinou o possível envolvimento de diversos indivíduos, dentre eles, motoristas de caminhões e proprietários de empresas, motivo pelo qual, pugnou pela expedição de mandados de busca e apreensão domiciliares em face de diversos suspeitos, inclusive, em face das empresas que, em tese, tiverem envolvimento na emissão de documentos fiscais para ludibriar a real procedência da soja que os caminhões transportavam, ou seja, oriunda da prática do crime de roubo em face da Fazenda Alabama.

Nesta senda, diante da configuração, em tese, do crime de roubo circunstanciado praticado em face da Fazenda Alabama (inclusive, ocasionando prejuízo financeiro considerável), a Autoridade Policial vindicou pela autorização e expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em face dos referidos suspeitos, com o fito de reunir elementos probatórios que possam corroborar a respectiva participação no delito em questão e apreender eventuais provas do íntimo envolvimento dos mesmos na seara delituosa.

No mesmo passo, vale ressaltar que a busca e apreensão mostra-se necessária e imprescindível, pois, somente tal medida possibilitará a Polícia Judiciária Civil reunir provas da materialidade e indícios de autoria quanto ao crime descrito no artigo 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Assim, exala do feito que o interesse maior da sociedade no esclarecimento do fato em apuração sobrepõe o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio, sendo certo que, conforme reiteradamente salientado pela doutrina, tal direito não pode constituir-se em subterfúgio a atos ilícitos.

[...]

No caso concreto, pretende a Autoridade Policial, nesta altura das investigações, a quebra de sigilo de dados telefônicos, para fazer prova em investigação criminal do crime de roubo circunstanciado praticado, em tese, por diversos indivíduos em face da Fazenda Alabama, localizada nesta urbe, o que, por consequência, ocasionou um prejuízo financeiro considerável com o roubo de quantidade expressiva de soja.

[...]

Nesta baila, entendo que a medida vindicada pela Autoridade Policial, qual seja, quebra do sigilo de dados armazenados nos aparelhos eletrônicos a serem apreendidos com os representados [...] Vilson Mosquem da Silva [...] em sede de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, deve ser deferida, mormente porque poderá auxiliar na investigação criminal.

[...]

Ex
positis, em consonância com a manifestação do Ministério Público acostada no ID nº
103327442
:

[...]

2) AUTORIZO, consoante o artigo 240, § 1º, alíneas “a”, “d”, “e” e “h” do CPP, a Busca e Apreensão na residência domiciliar em face dos representados [...] Vilson Mosquem [...] além de autorizar expressamente, ad cautelam, quando possível, a busca e apreensão pessoal dos representados (artigos 242 e 244 do CPP), no(s)
eguinte
(s) local(
is
):

[...]

2.5) Residência de Vilson Mosquem da Silva [...], situada no seguinte endereço: Rua dos Sábias, quadra 06, lote 11, Condomínio Belvedere, na cidade e Comarca de Cuiabá/MT

[...]

3) DECRETO/AUTORIZO a
quebra do sigilo dos dados eventualmente armazenados nos possíveis aparelhos eletrônicos a serem encontrados com os representados [...] Vilson Mosquem da Silva
[...] e, por consequência, AUTORIZO a Polícia Judiciária Civil a ter acesso a agenda de contatos, ligações originadas e recebidas, mensagens de texto, arquivos de áudio, aplicativos WhatsApp, redes sociais diversas e assemelhados, arquivos de imagens, vídeos e quaisquer outros arquivos de informações nele abrigados, mesmo que apagados e que possam ser recuperados pelo Núcleo de Inteligência da PJC ou POLITEC, assim como requerido pela Autoridade Policial em sua representação, DEVENDO CONSTAR TAL OBSERVAÇÃO NOS MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO A SEREM EXPEDIDOS E CUMPRIDOS;
(PJE 1º grau nº 1014179-02.2022.8.11.0055 – ID 106035023).

Em 7.2.2023, às 5h55min, o delegado de Polícia [Mario Roberto de Souza Santiago Junior] e os investigadores de Polícia [
Nayanna
de P. Santana, Kleberson da Silva Lima e Igor Espindola] cumpriram o mandado de busca e apreensão [nº 1014179-02.2022.8.11.0055], na rua dos Sabiás,
Qd
. 6, Lote 11, Condomínio Belvedere, em Cuiabá/MT [residência do apelante VILSON MOSQUEM DA SILVA] e apreendeu
“01(um) unidade(s) Aparelho Celular, Marca
Redmi
, Modelo M2006c3lg, Identificador: IMEI 865969063533822/865969063533830, Lacre: 04072681, Código de Apreensão 2C29A [...] 01(um) unidade(s) Computador Portátil, Marca Acer, Cor Prata Com Carregador, Identificador: Nº DE SÉRIE 123001078935, Lacre: BST0330050, Código de Apreensão 2C29B”
(ID 204417459-fls.4/7,9/11,13/15; Termo de Apreensão nº 2023.16.49952 – ID 204417464; PJE 1º grau nº 1014179-02.2022.8.11.0055 – ID 109444772-fls.7/10,11/14, 16/18).

O Relatório Policial de análise de dados extraídos de aparelhos celulares [“
marca Apple Iphone 11, IMI nº 359130337699211 cor preto, terminal telefônico (011) 9 4635 1585” e “Apple Iphone 13 de
IMEIs
359646708389132 e 359646708065005”
–] apreendidos em posse do apelante ERIEL MACHADO PIRES (Termo de Apreensão nº 2022.16.202421 – ID 204417427; ID 204417428; ID 204417458), contendo diálogos com VILSON MOSQUEM DA SILVA no período de 19.5.2022 à 26.5.2022, foi juntado no inquérito policial (ID 204417371).

Em 25.4.2023, o órgão ministerial ofereceu denúncia contra os apelantes, por organização criminosa, roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, falsificação e uso de documento falso (ID 204417565).

Em 9.5.2023, o Juízo singular recebeu a denúncia
“tão somente quanto aos crimes”
de roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo], falsificação e uso de documento falso e determinou a citação dos apelantes (ID 204417572).

Em 29.5.2023,
a Defesa constituída pelo apelante VILSON MOSQUEM
DA SILVA apresentou a resposta à acusação, todavia não suscitou o excesso no cumprimento da busca domiciliar, tampouco qualquer preliminar de cerceamento de defesa (ID 171967427).

Em 09.10.2023, VILSON MOSQUEM DA SILVA apresentou suas alegações finais, na qual também não arguiu excesso no cumprimento da busca domiciliar ou cerceamento de defesa.

Pois bem.

A nulidade decorrente do
“excesso no cumprimento do mandado [...] busca e apreensão”
, cerceamento de defesa e quebra da cadeia de custódia

não foi arguida pela Defesa do apelante [VILSON MOSQUEM DA SILVA], seja na resposta à acusação (ID 204417629) seja em suas alegações finais (ID 204417836), apenas em grau recursal (ID 204417998), a evidenciar a preclusão da matéria (TJMT, NU 0001755-37.2009.8.11.0000 – Relator Des. Gilberto
Giraldelli
– 22.2.2023).

O
“atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais”
(STJ, HC nº 644.690/BA – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP NU 0035922-03.2017.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 24.5.2021; AP NU 0002906-92.2019.8.11.0105 – Relator Des. Gilberto
Giraldelli
– Terceira Câmara Criminal – 9.3.2023).

Frise-se que VILSON MOSQUEM DA SILVA sequer especificou qual teria sido o excesso praticado pela autoridade policial na execução do ato [busca domiciliar], tampouco quais diálogos haviam sido adulterados [quebra da cadeia de custódia], de modo a
“ofender o princípio da dialeticidade, pois não é possível inferir sob qual aspecto a pretensão se assentaria no presente caso”
(TJMT, HC 1001168-13.2018.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – 20.3.2018).

Não obstante, extrai-se que a ordem judicial [busca domiciliar] foi cumprida [no dia 7.2.2023] em período matutino [5h55min], no endereço constante do mandado [rua dos Sabiás,
Qd
. 6, Lote 11, Condomínio Belvedere, em Cuiabá/MT], com acompanhamento de testemunhas [
Wandeilson
Nunes do Espirito Santo e Alyson da Cruz Moreira], tendo atingido sua finalidade [apreensão de “
aparelhos eletrônicos”
–
“01(um) unidade(s) Aparelho Celular, Marca
Redmi
, Modelo M2006c3lg, Identificador: IMEI 865969063533822/865969063533830, Lacre: 04072681, Código de Apreensão 2C29A [...] 01(um) unidade(s) Computador Portátil, Marca Acer, Cor Prata Com Carregador, Identificador: Nº DE SÉRIE 123001078935, Lacre: BST0330050, Código de Apreensão 2C29B”
–] em posse do apelante VILSON MOSQUEM DA SILVA, de modo que não se identifica excesso no cumprimento da busca domiciliar.

A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não tem caráter absoluto, inclusive, o texto constitucional prevê hipóteses de mitigação da inviolabilidade, sendo uma desta a determinação judicial, conforme se vê do disposto no art. 5º, inciso XI, da CF,
in
verbis
:

“XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Com efeito, se
“os telefones celulares foram apreendidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão [...] não há nulidade a ser reparada”
(STJ,
AgRg
no RHC 125.734/SP – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 26.11.2021).

Em sua vez, a denúncia foi instruída com Relatório Policial de análise de dados extraídos, com autorização judicial, de aparelhos celulares apreendidos em posse do apelante ERIEL MACHADO PIRES [“
marca Apple Iphone 11, IMI nº 359130337699211 cor preto, terminal telefônico (011) 9 4635 1585” e “Apple Iphone 13 de
IMEIs
359646708389132 e 359646708065005”
], do qual constam os diálogos [documentos e imagens] mantidos com o apelante VILSON MOSQUEM DA SILVA, no período de 19.5.2022 [um dia antes do roubo à Fazenda Alabama, zona rural de Tangará da Serra/MT] à 26.5.2022 [véspera da prisão de ERIEL MACHADO PIRES].

Os
“dados constantes de aparelho celular [...] mensagens e conversas por meio de programas ou aplicativos (WhatsApp) – [...] são admitidos como prova lícita no processo penal quando há precedente mandado de busca e apreensão expedido por juiz competente”
(STJ,
AgRg
no HC 646.771/OR – Relator Min. João Otávio de Noronha – Quinta Turma – 13.8.2021), não sendo exigível a transcrição integral,
“sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória”
(STF, ARE 1290074/DF – Relator Min. Luiz Roberto Barroso – 20.5.2022).

Anote-se que, em Juízo, VILSON MOSQUEM DA SILVA afirmou ter adquirido a soja de ERIEL MACHADO PIRES, bem como efetuou o pagamento dos motoristas dos caminhões [R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) para ERIEL MACHADO PIRES, bem como para GLAUTER VIANA ALMEIDA e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para JOÃO RONALDO MELEK], embora
“não tinha conhecimento que a soja era roubada”
, de modo que
“a defesa não demonstrou o efetivo prejuízo [...] especialmente quando todo o contexto probatório foi enfrentado na sentença”
, conforme pontuado pela i. PGJ (ID 224800156).

Noutro giro, o instituto da “cadeia de custódia”, introduzido pelo “Pacote Anticrime” – Lei nº 13.964/2019, art. 158-A e seguintes do CPP –, visa assegurar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade (STJ,
AgRg
no HC nº 615.321/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 12.11.2020).

No caso, não fora demonstrada qualquer
“adulteração de provas, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidá-la, não havendo que se falar em quebra da cadeia de custódia”
(TJMT, AP 1003347-69.2021.8.11.0078 – Primeira Câmara Criminal – 21.8.2023).

Em caso semelhante este e. Tribunal decidiu:

“Inviável a tese de quebra de cadeia de custódia quando os autos dão conta do histórico e cronologia da prova material analisada [...] ausente qualquer indício de violação”
(TJMT, AP 1004193-40.2020.8.11.0040 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.9.2022)

Nesse quadro, não se reconhece ilicitude ou excesso no cumprimento do mandado de busca domiciliar, tampouco cerceamento de defesa ou quebra da cadeia de custódia.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O apelante VILSON MOSQUEM
DA SILVA argui nulidade da sentença por
“ausência de fundamentação incontestável da materialidade e motivação genérica da sentença condenatória”
.

Transcreve-se o seguinte trecho da sentença:

“A MATERIALIDADE e AUTORIAS DELITIVAS encontram-se demonstradas de forma cristalina através do boletim de ocorrência, termos de declarações das vítimas, relatórios de investigações, termos de declarações dos acusados, termo de apreensão, termo de entrega, notas fiscais falsas, bem como, pelas declarações colhidas em Juízo.

[...]

Apesar da negativa de autoria por parte do acusado, verifica-se, com clareza, por todas as provas coligidas aos autos, que o acusado teve participação efetiva nos crimes de roubo majorado, falsificação e utilização de documento falso.

Durante toda a investigação, restou demonstrado que o acusado tratava diretamente com
Eriel
e tratou com o “Alemão” sobre o roubo de soja na fazenda Alabama, bem como, falsificou as notas fiscais da carga de soja roubada para que pudessem ser transportadas.

Posteriormente, ainda em seu depoimento, informou que comprou soja de
Eriel
, porém, o produto não tinha nota fiscal de entrada, razão pela qual, recebeu os dados dos caminhões e dos motoristas que transportariam a soja e fez a nota fiscal de transporte dos grãos, tendo os recebido, posteriormente, em seu armazém.

Durante a conversa com
Eriel
, verifica-se que ambos estão acertando quando os caminhões iriam entregar a soja em Cuiabá, bem como, preço e pagamento de cada um dos motoristas dos quatro caminhões envolvidos no roubo.

Eriel
, em mensagem de áudio, informa a Vilson: “vou sair daqui a pouco, acelerar já, os meninos tudo tá esperando
os guri”
, indicando que já estava tudo pronto e que os caminhões chegariam todos de uma vez na empresa para descarregar.

Verifica-se que
Eriel
manda os documentos dos caminhões e as
CNH’s
dos motoristas para que Vilson emita as notas fiscais para as cargas roubadas, tendo, após o roubo, mantido contato sobre a localização das cargas, bem como, enviado os comprovantes de pesagem dos três caminhões dirigidos pelo
Eriel
, pelo acusado Paulo José
Micuanski
dos Santos e pelo acusado João Ronaldo
Melek
.

Pelas conversas subsequentes entre
Eriel
e Vilson, verifica-se que
Eriel
cobra os valores combinados em seu nome e dos demais motoristas, pois, “estão lhe cobrando”, além de exigir que o Vilson fizesse o saque de
quantias em dinheiro
que buscaria em mãos, inclusive, mencionando outras oportunidades passadas pelas quais ainda teria quantidade em dinheiro para receber.

Em Juízo, quando questionado sobre o recibo do valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), que pagou em dinheiro ao acusado
Eriel
, o acusado Vilson informou que não possuía recibo, eis que como já tinha recebido o produto e realizou o pagamento, isso já seria suficiente para dar como quitada a relação.

Mais uma vez ressalto que, em que pese o acusado tenha negado a sua participação no crime, aduzindo que comprou a carga de soja e transacionou normalmente com o acusado
Eriel
, pois, não tinha conhecimento de que a soja era roubada, todas as provas coligidas aos autos demonstram que o acusado possuía conhecimento de que a soja seria roubada, tanto é que providenciou as notas fiscais da soja para que esta pudesse ser transportada, bem como, fez os pagamentos aos motoristas dos caminhões via pix e, em dinheiro vivo, ao acusado
Eriel
.

Desta forma, por todas as provas coligidas aos autos, está perfeitamente demonstrada a participação do acusado Vilson Mosquem da Silva na prática dos crimes de roubo majorado [...] e utilização de documento falso, previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c [...] 304, todos do CP.”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 204417839; ID 204417929)

No caso, o Juízo singular indicou a fonte de seu livre convencimento, baseando-se em elementos obtidos durante a instrução criminal, complementados pelas provas cautelares, afigura-se fundamentado o ato decisório.

Atente-se que o dever de fundamentação das decisões recai sobre a obrigação dos juízes e Tribunais de esclarecerem “
as razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de dirimir conflitos
” (MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK,
Lênio
Luiz. Comentário ao artigo 93º, inciso IX.

In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK,
Lênio
L. (
Coords
.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324).

Sobre o tema, destaca-se aresto desta e. Câmara
:

“Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, se cuidou o d. sentenciante de externar os motivos que ensejaram a prolação da condenação, com a análise expressa das provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que tenha perpassado pelas teses de forma suscinta.”
(TJMT, AP 1003250-70.2021.8.11.0013 - Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 3.2.2024)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

À UNANIMIDADE REJEITARAM AS PRELIMINARES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO II: (Roubo majorado – artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal)

[...] no dia 20 de maio de 2022, por volta das 23h30min, na Fazenda Alabama, localizada na região de Chapadão do Rio Verde, zona Rural de Tangará da Serra/MT os denunciados subtraíram, para si, coisa alheia móvel, mediante violência e grave ameaça e emprego de arma de fogo e concurso de duas ou mais pessoas.

Segundo apurado, os funcionários da fazenda foram rendidos por homens armados e encapuzados e colocaram um dos integrantes [...] e um funcionário de nome Sérgio para carregar as 04 carretas, bem como informaram que estavam observando o local há cerca de um ano.

[...]

[...] após passarem por Diamantino, a autoridade policial solicitou os relatórios e as imagens dos pedágios para confirmar todo o trajeto dos caminhões após o roubo, saindo da Fazenda Alabama até chegarem em Cuiabá para descarregar a soja roubada, conforme fls. 242 e seguintes.

[...]

No decorrer das investigações, constatou-se que os acusados adquiriram arma de fogo, as quais foram utilizadas para a prática do delito, conforme fls. 34:

[...]

Verifica-se, ainda, nas fls. 64 diálogos entre os acusados onde enviam documentos e perguntam sobre a quantidade de caminhões que serão utilizados:

[...]

Assim, como salientado acima, o crime básico que ensejou a [...] subtração de cargas de soja, mediante o aliciamento de motoristas de caminhão. Estes são aliciados, na maioria das vezes, antes mesmo de carregarem o produto nas fazendas, ou seja, está presente o dolo premeditado, por meio do qual a intenção dos autores sempre foi a de desviar a carga carregada, havendo a adesão subjetiva dos envolvidos, típico de ações orquestradas.

FATO III – (Falsificação e Utilização de documento particular - artigos 298 e 304, do Código Penal)

[...] no dia 20 de maio de 2022, por volta das 23h30min, na Fazenda Alabama, localizada na região de Chapadão do Rio Verde, zona Rural de Tangará da Serra/MT os denunciados falsificaram e fizeram uso de documento particular falsificado.

[...]

Compulsando os autos e analisando as provas amealhadas é evidente a prática do delito ora em apreço, tendo que em vista que [...], na tentativa de dar aparência lícita às cargas desviadas ou ao menos buscar retardar o conhecimento dos crimes, falsificava tíquetes de descarga e carimbos em notas fiscais encaminhando tais documentos para as os motoristas.

[...]

Nesta esteira, tem-se a tipificação do delito preenchida através das condutas dos motoristas aliciados, os quais, após receberem os documentos falsos dos aliciadores, apresentavam esses papéis (tíquetes e notas fiscais carimbadas) aos motoristas, com a intenção de simularem a lisura do descarregamento das cargas no seu
destino final
.

Ademais, verifica-se nas fls. 44 e 45, que os acusados se utilizaram de tais documentos para o transporte da carga de soja subtraída:

[...]

Outrossim, consta nos diálogos dos integrantes [...] sobre envio e troca de informações a respeito da documentação utilizada, conforme consta nas fls. 46, 50 e 52:

[...]

No mais, verifica-se nas fls. 54 e 55, notas emitidas com o intuito de transmitir legalidade para o transporte da carga subtraída:

[...]

Por fim, consta nos autos, nas fls. 91 e seguintes, comprovantes bancários de transferência dos valores obtidos através da venda da mercadoria subtraída na data informada alhures:

[...]

Desse modo, tem-se caracterizada a falsificação de documento particular e a sua utilização, conforme demonstrado nos autos e, ainda, que os integrantes [...], obtiveram lucro significativo com o cometimento do delito em apreço.

III. DAS CONDUTAS PENALMENTE RELEVANTES DE CADA ACUSADO:

1. ERIEL MACHADO PIRES, vulgo “MODELO”

A partir do contido no caderno investigativo, denota-se que o acusado é responsável por recrutar que participariam do transporte da soja subtraída, bem como organizar a logística necessária, utilizando seu caminhão SCANIA/R 440 A6X4, de cor branca, placa NRZ0093, para transportar parte da res furtiva da Fazenda Alabama, em Tangará da Serra, até a I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI, em Cuiabá, sendo remunerado por esta empresa.

Além disso, encaminhou para VILSON MOSQUEM DA SILVA os dados pessoais dos motoristas, bem como dos caminhões que seriam utilizados no roubo, visando a confecção das
NFe
,
CTe
e
MCTe
, além dos tíquetes de pesagem dos produtos subtraídos, utilizando-as para transportar a res furtiva.

2. JOSINEI MACHADO DA SILVA

Durante as investigações, pode-se concluir que, o acusado é um dos motoristas que participaram da ação criminosa, utilizando o caminhão SCANIA/G 420 A6X4, de placa AUF8G74, sendo localizado no telefone celular de ERIEL MACHADO PIRES
NFe
da SÃO BENTO COMERCIO DE CEREAIS LTDA e
CTe
da J S FLORES E CIA LTDA, referente à comercialização e transporte de 50.200 kg de soja.

Ademais, trata-se do motorista do 4º caminhão utilizado no roubo, que, no entanto, não conseguiu carregar a soja subtraída em virtude
do
secador da fazenda ter apresentado um defeito, embora tenha apoiado os demais criminosos para a subtração da soja, e tenha utilizado os documentos fiscais ideologicamente falsos.

3. JOÃO RONALDO MELEK, vulgo “Alemão”

No que concerne ao denunciado, verifica-se que, também, trata-se de um dos motoristas que esteve no local do roubo, com o caminhão VOLVO/FH 520 6X4T, de cor azul, placa IRK0B15, não só para efetuar o roubo em si, conforme reconhecimento fotográfico das vítimas, como para retirar a carga subtraída no local e transportar até o seu destino, conforme
NFe
,
CTe
e
MCTe
ideologicamente falsos e comprovante de pagamento realizado pela I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI, além do reconhecimento da vítima SERGIO DA SILVA ALVES FERREIRA.

4. GLAUTER VIANA ALMEIDA, vulgo “Parazinho”

Conforme consta nos autos, o acusado é sócio da GLAUTER VIANA ALMEIDA E CIA LTDA, proprietária do caminhão IVECO/STRALIHD 740S42TZN, de cor branca, placa NLQ6C30, utilizado no roubo.

Ademais, é o responsável por organizar a participação dos integrantes da ORCRIM no roubo e designou PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS para dirigi-lo.

Ressalte-se, ainda, que GLAUTER foi remunerado pela I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI pelos serviços prestados no roubo, e que utilizou, juntamente com JOSINEI MACHADO DA SILVA, a documentação fiscal ideologicamente falsa.

5. PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS

Consta nos autos, que
ó
acusado é um dos motoristas contratados por
Glauter
Viana Almeida para dirigir o caminhão IVECO/STRALIHD 740S42TZN, de cor branca, placa NLQ6C30, utilizado no roubo em questão, e que manteve contato com
Eriel
Machado Pires a mando de seu contratante, utilizando-se, ainda, da documentação fiscal ideologicamente falsa.

6. VILSON MOSQUEM DA SILVA

Apurou-se que o acusado figura como um dos proprietários de fato, e administrador da I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI, juntamente com seu filho FELIPE MOSQUEM PADILHA DA SILVA, sendo um dos responsáveis pela emissão fraudulenta de todos os documentos fiscais em nome dos motoristas e caminhões que participaram do roubo, que tinham como destinatária a própria I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI.

Ademais, o acusado acompanhou todo deslocamento da carga e, após a sua entrega, fez os pagamentos a cada um dos que participaram da empreitada criminosa através da conta corrente da I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI.

Ressalte-se, ainda, que o valor dos pagamentos realizados aos donos dos caminhões/motoristas é consideravelmente superior ao valor pago pelo mercado, mas muito inferior ao valor de uma carga de soja a ser comprada, que, conforme Termo de Avaliação, tem o valor de mercado de R$ 379.370,00 (trezentos e setenta e nove mil e trezentos e setenta reais).

Outrossim, verifica-se que o valor pago não é proporcional à carga realizada, visto que JOÃO RONALDO MELEK, que somente transportou 20.420 kg da soja roubada, recebeu a quantia de R$ 20.000,00, enquanto GLAUTER VIANA ALMEIDA e ERIEL MACHADO PIRES, que transportaram, respectivamente, 47.560 kg e 50.520kg, ou seja, mais que o dobro, receberam apenas R$ 3.000,00 a mais.

Assim, considerando que o denunciado auxiliou na organização do roubo, inclusive providenciando a emissão dos documentos fiscais que conferiam um “ar de licitude” ao transporte da carga de soja roubada, não há que se falar em mero receptador, mas sim um integrante da organização criminosa e partícipe do roubo majorado.

[...]

9. DIEGO PEREIRA CORREIA

Conforme apurado nos autos, o denunciado possui a função de auxiliar ERIEL na arregimentação de caminhoneiros dispostos a participar da empreitada criminosa, chegando a simular se tratar do gerente de uma fazenda com sotaque gaúcho para convencer um dos caminhoneiros a participar.

Ademais, verifica-se que esteve no local do crime praticando efetivamente o roubo, conforme reconhecimento da vítima SERGIO DA SILVA ALVES FERREIRA, e que acompanhou o transporte da soja até a sua entrega, em Cuiabá, inclusive tratando da pesagem das cargas subtraídas.

10.RAFAEL PEREIRA MARTINS

Apurou-se, que o acusado participou da execução do roubo e que acompanhou o transporte da soja até a sua entrega, em Cuiabá, tendo sido, inclusive, fotografado no momento da entrega.

[...]

IV. DA CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, verificada a materialidade e apontados robustos elementos probatórios de autoria relativamente aos crimes em referência, além das circunstâncias do seu cometimento, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio dos Promotores de Justiça que integram o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO - GAECO, oferece a presente denúncia e requer a condenação dos denunciados nos termos da ação penal em epígrafe, com a consequente aplicação de pena suficiente e necessária à prevenção e reprovação dos ilícitos praticados, de acordo com as sanções cominadas nos seguintes dispositivos legais:

a) ERIEL MACHADO PIRES como incurso nas penas dos artigos 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, e artigos 157, §2º, II e V, e §2º-A,
I,
298 e 304, todos do Código Penal;

b) JOSINEI MACHADO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigos 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, 298 e 304, todos do Código Penal;

c) JOÃO RONALDO MELEK como incurso nas penas do artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigos 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, 298 e 304, todos do Código Penal;

d) GLAUTER VIANA ALMEIDA como incurso nas penas do artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigos 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, 298 e 304, todos do Código Penal;

e) PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS como incurso nas penas do artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigos 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, 298 e 304, todos do Código Penal;

f) VILSON MOSQUEM DA SILVA como incurso nas penas do artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigos 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, 298 e 304, todos do Código Penal;

[...]

i) DIEGO PEREIRA CORREIA como incurso nas penas do artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigos 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, 298 e 304, todos do Código Penal;

j) RAFAEL PEREIRA MARTINS como incurso nas penas do artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013 e artigos 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, 298 e 304, todos do Código Penal [...].”
(Adriano Roberto Alves e João Batista de Oliveira, promotores de Justiça – ID 204417565)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“
DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS COM USO DE ARMA DE FOGO

(Fato II)

(Artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, do Código Penal)

A MATERIALIDADE e AUTORIAS DELITIVAS encontram-se demonstradas de forma cristalina através do boletim de ocorrência, termos de declarações das vítimas, relatórios de investigações, termos de declarações dos acusados, termo de apreensão, termo de entrega, notas fiscais falsas, bem como, pelas declarações colhidas em Juízo.

[...]

Consigno que as vítimas

Sérgio da Silva Alves Ferreira,
Marleide
Feitosa dos Santos Borges, Marilene
Balotin

Ogliari

e
Claudino de Jesus
, em ambas as oportunidades em que foram ouvidas, relataram os fatos da mesma forma, sem contradições, o que indica a veracidade das informações por elas prestadas (
de que, de
fato, houve um roubo mediante concurso de pessoas, com uso de armas de fogo e restrição das liberdades das vítimas e que, dentre as vítimas, havia uma criança
).

[...]

DO RÉU ERIEL MACHADO PIRES

De acordo com todas as documentações acostadas aos autos, bem como, a instrução processual, verifica-se que o acusado
Eriel
foi um dos idealizadores e autores do roubo à Fazenda Alabama.

Infere-se das conversas de WhatsApp entre
Eriel
e Diego que estes estavam tentando convencer terceira pessoa a ir buscar a soja com eles, inclusive, o acusado
Eriel
diz que Diego tem que caprichar no áudio para que acreditem que é um áudio do gerente da fazenda, com sotaque bem gaúcho, dizendo que está tudo bem e será tranquilo carregarem a soja, pois, não existe segurança armada na fazenda (fls. 19 do ID nº 102644269).

Ainda pelas conversas de WhatsApp entre
Eriel
e Diego, verifica-se que após praticarem o roubo e o roubo ter sido noticiado pela mídia, eles comentam sobre “já ter estourado a bomba”, demonstrando preocupação, pois, os caminhões utilizados tiveram suas características detalhadas pela imprensa.

Já em conversa entre
Eriel
e Vilson, proprietário de fato da IR. AGRO, verifica-se que ambos estão acertando sobre quando os caminhões iriam entregar a soja em Cuiabá, bem como, preço e pagamento a cada um dos motoristas dos quatro caminhões envolvidos no roubo.

Eriel
, em mensagem de áudio, informa a Vilson: “vou sair daqui a pouco, acelerar já, os meninos tudo tá esperando
os guri”
, indicando que já estava tudo pronto e que os caminhões chegariam todos de uma vez na empresa, para descarregar.

Verifica-se que
Eriel
manda os documentos dos caminhões e as
CNH’s
dos motoristas para que Vilson emita as notas fiscais para as cargas roubadas, tendo, após o roubo, mantido contato sobre a localização das cargas, bem como, enviado os comprovantes de pesagem dos três caminhões dirigidos pelo próprio
Eriel
, pelo acusado Paulo José
Micuanski
dos Santos e pelo acusado João Ronaldo
Melek
.

Pelas conversas subsequentes entre
Eriel
e Vilson, verifica-se que
Eriel
cobra os valores combinados em seu nome e dos demais motoristas, pois, “estão lhe cobrando”, além de exigir que Vilson fizesse o saque de
quantias em dinheiro
que buscaria em mãos, inclusive, mencionando outras oportunidades passadas pelas quais ainda teria quantidade em dinheiro para receber.

O acusado
Eriel
também conversou com João Ronaldo, vulgo “Alemão”, instante em que este, inclusive, pede para
Eriel
falar para Vilson fazer uma nota fiscal para ele.

Ressalta-se que ambos falam dos valores que Vilson irá pagar pelos fretes e de quantias antigas também que “Alemão” teria que receber, bem como, sobre o fato de a soja não estar “tão bonita”.

Verifica-se que João Ronaldo participou da ação criminosa com o caminhão placa IRK 0B15, sendo emitido o DANFE, DAMDEF e o ticket de pesagem do caminhão, comprovando que estava no local dos fatos, carregou a soja, descarregou na empresa de Vilson e recebeu o pagamento feito por ele.

Em outras conversas
Eriel
negocia com um contato salvo como Vini Adriano a compra de uma arma de fogo.

Na sequência,
Eriel
e
Josinei
conversam sobre a nota fiscal que Vilson irá fazer e encaminhar, bem como, sobre o horário de saírem de Nova Mutum e, posteriormente, sobre o pix pelo carregamento, instante em que
Eriel
informa que Vilson estava fazendo o fechamento e iria fazer o pix.

Ressalta-se que, apesar das notas emitidas em nome de
Josinei
e com os dados do caminhão que ele utilizou, não foi emitido o ticket de pesagem do caminhão, concluindo que
Josinei
dirigia o 4º caminhão que foi até a fazenda, mas, não conseguiu carregar a soja, pois, o secador embuchou.

Em conversa entre
Eriel
e
Glauter
, vulgo “Parazinho”, percebe-se que estão acertando detalhes sobre valor de frete e sobre as pessoas que irão até a fazenda carregar a soja roubada, acordando um horário para irem, com intuito de que todos saíssem juntos, inclusive, apesar de “Parazinho” mandar Paulo dirigindo o seu caminhão, restou demonstrado que também estava na empreitada criminosa, pois, pediu que fossem na frente e o esperassem em
Deciolândia
(fls. 136 do ID nº 102644269).

Em continuação da conversa,
Glauter
pede para colocarem o Paulo para carregar por primeiro, pois, é “marinheiro de primeira viagem”.

No dia posterior ao roubo,
Glauter
e
Eriel
conversam sobre Paulo ter carregado primeiro e ter ido embora da fazenda, deixando de avisar os demais autores do roubo sobre a sua localização, bem como, discutem o fato de não terem conseguido carregar todos os caminhões e o risco de ficarem sem lucro por isso.

Ressalta-se que o caminhão dirigido por Paulo pertence ao acusado
Glauter
(placa NLQ 6C30), sendo ele quem organiza toda a sua participação no crime, mas, contrata o Paulo para dirigir o veículo até a fazenda, porém, participa integralmente da ação criminosa, inclusive, é quem recebe, da pessoa de Vilson, o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Comprovando a função de
Eriel
que, além de praticar o roubo, era quem agenciava o crime, contatando os demais convidados para o roubo, verifico, por fim, conversa entre
Eriel
e Paulo, quando já estão chegando em Cuiabá, pesam a carga e vão em direção ao barracão para descarregar.

Constata-se que Paulo foi contratado por
Glauter
para dirigir o caminhão até a fazenda e carregar a soja roubada, sendo, inclusive, o primeiro caminhão a carregar na fazenda vítima do roubo.

Nessa senda, constata-se, pelas provas documentais juntadas aos autos, bem como, pelas declarações colhidas em Juízo, que
Eriel
Machado Pires praticou os crimes descritos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 304, todos do CP).

DO ACUSADO DIEGO PEREIRA CORREIA

Em ambas as oportunidades em que o réu foi ouvido, manifestou o direito de permanecer em silêncio.

Durante a as investigações, verificou-se das conversas de WhatsApp entre
Eriel
e Diego que estes estavam tramando o roubo da soja, bem como, estavam tentando convencer terceira pessoa a ir buscar a soja com eles, inclusive, o acusado
Eriel
disse que Diego teria que caprichar no áudio para que acreditassem que era um áudio do gerente da fazenda, com sotaque gaúcho, oportunidade em que iria informar que estava tudo bem e seria tranquilo carregarem a soja, pois não existia segurança armada na fazenda (fls. 19 do ID nº 102644269).

Ainda pelas conversas de WhatsApp entre
Eriel
e Diego, verifica-se que após praticarem o roubo e o roubo ter sido noticiado pela mídia, eles comentavam sobre “já ter estourado a bomba”, demonstrando preocupação, pois, os caminhões utilizados tiveram suas características detalhadas pela imprensa e poderiam ser descobertos.

O acusado
Eriel
, quando questionado em Juízo sobre a sua relação com Diego, informou que desde que conheceu Diego todos os negócios que fez com ele deram errado, inclusive, o negócio dessa soja, pois, comprou a soja do gerente da fazenda, sem qualquer irregularidade e, ainda assim, gerou este problema.

Pelas provas coligidas aos autos verifica-se que o acusado Diego planejou o roubo na Fazenda Alabama na companhia de
Eriel
, sendo possível identificar que estava atrás dos veículos para carregarem a soja durante o roubo.

O acusado
Eriel
chegou a mandar a imagem do mapa da fazenda Alabama ao acusado Diego, demonstrando como faziam para chegar até a fazenda e cometer o crime de roubo.

O acusado Diego é o responsável por pedir para terceira pessoa gravar um áudio, com sotaque gaúcho, se passando pelo gerente da fazenda, para conseguirem convencer os demais a praticarem o roubo, acreditando que o gerente da fazenda estaria em conluio e, por isso, conseguiriam êxito no roubo da soja, já que no intento do roubo dos defensivos agrícolas não haviam tido sucesso.

Eriel
foi dirigindo o seu caminhão até a Fazenda Alabama na companhia de Diego e Rafael, restando claro que todos eles participaram do crime de roubo, pesaram o caminhão na balança 24h e levaram a carga até a empresa do acusado Vilson para descarregar a carga.

Em mensagem de WhatsApp, o acusado
Eriel
, ainda na sede da fazenda, chama Diego para ir embora e acelerar o caminhão, tendo este respondido de forma positiva, afirmando que iria embora com o
Eriel
.

Desta forma, por todas as provas coligidas aos autos, está perfeitamente demonstrada a participação do acusado Diego Pereira Correia na prática dos crimes de roubo majorado e utilização de documento falso, previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 304, todos do CP.

DO ACUSADO VILSON

[...]

DO ACUSADO JOÃO RONALDO

Em que pese a negativa de autoria por parte do acusado João Ronaldo, verifico que todas as demais provas coligidas aos autos demonstram a efetiva participação do acusado nos crimes de roubo majorado e uso de documento falso.

Todas as vítimas ouvidas em Juízo confirmaram que os acusados chegaram na fazenda fortemente armados, encapuzados, instante em que fizeram reféns todos os funcionários da fazenda e levaram o gerente e outro funcionário para ajudarem a carregar os caminhões de soja.

O acusado
Eriel
conversou com João Ronaldo, vulgo “Alemão”, instante em que este, inclusive, pediu para
Eriel
falar para Vilson fazer uma nota fiscal para ele.

Ressalta-se que ambos falam dos valores que Vilson irá pagar pelos fretes e de quantias antigas também que “Alemão” teria que receber, bem como, sobre o fato de a soja não estar tão bonita.

Verifica-se que João Ronaldo participou da ação criminosa com o caminhão placa IRK 0B15, sendo emitido o DANFE, DAMDEF e o ticket de pesagem do caminhão, comprovando que estava no local dos fatos, carregou a soja, descarregou na empresa de Vilson e recebeu o pagamento feito por ele.

O réu João, quando ouvido em Juízo, informou que foi chamado por
Glauter
para puxar uma carga, tendo este afirmado que estava tudo certo com a carga.

Relatou que
Eriel
também lhe ligou e chamou para carregar em Campo Novo do Parecis, instante em que decidiu ir lá fazer esse frete.

Aduziu que chegou à fazenda e não tinha ninguém armado, relatando que chegaram lá por volta de 00h50min, instante em que carregaram os dois primeiros caminhões e depois carregaram o seu, mas, apenas metade do caminhão, pois, travou a máquina.

Informou que recebeu R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de frete por essa viagem.

Todas as vítimas ouvidas em Juízo foram uníssonas ao informar, detalhadamente, como o roubo aconteceu, sendo impossível e incrível que o acusado tenha ido até a fazenda, carregado a soja e não participado dos fatos e, muito menos, não ter visto nenhum homem armado.

Desta feita, perfeitamente demonstrado que o acusado faltou com a verdade em suas declarações e, de fato, praticou os crimes descritos na exordial acusatória.

Por tais razões, perfeitamente demonstrada a participação do acusado João Ronaldo
Melek
na prática dos crimes de roubo majorado e utilização de documento falso, previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 304, todos do CP.

DO ACUSADO GLAUTER VIANA ALMEIDA

O réu
Glauter
Viana Almeida, quando ouvido em Juízo, informou que
Eriel
, vulgo “Modelo” lhe procurou para fazer um frete, pois, havia comprado soja de um gerente de fazenda de Campo Novo do Parecis e precisava de quatro caminhões para carregar.

Aduziu que ele lhe pediu se tinha mais alguns motoristas para indicar, instante em que se lembrou de “Alemão” e foi até a casa dele para conversarem sobre o frete, momento em que este aceitou fazer o frete também.

Relatou que ficou conversando com “Modelo” pelo celular e mandou os documentos do seu caminhão e sua habilitação para emitirem a nota fiscal da carga, enviando também os documentos referentes ao frete de “Alemão”.

Aduziu que falou com Paulo e o mandou como motorista do seu caminhão, para fazer o frete, tendo este lhe avisado, no outro dia de manhã, que estava no trevo de
Deciolândia
, voltando com a carga, tendo descarregado em Cuiabá e retornado com o caminhão para Nova Mutum.

Informou que conhece
Eriel
de vista, de encontrar enquanto abastece o caminhão, quando vai ao posto de combustível etc., mas, que esse foi o primeiro frete que fez com
Eriel
.

Aduziu que não tinha conhecimento de que
Eriel
fazia algo errado, até porque, não tinha muito conhecimento sobre ele. Afirmou que havia contratado Paulo como motorista, sendo que este recebia por comissão o frete.

Informou que receberam R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) como o frete, porém, valor este referente a dois fretes de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e os R$ 3.000,00 (três mil reais) foi o valor que pediram a “Modelo” para o caminhão ficar parado até que fossem fazer o outro frete.

De acordo com as investigações, verifico que em conversa entre
Eriel
e
Glauter
, vulgo “Parazinho”, percebe-se que estes estão acertando detalhes sobre valor de frete e sobre as pessoas que irão até a fazenda carregar a soja roubada, acordando um horário para irem, com intuito de que todos saíssem juntos, inclusive, apesar de “Parazinho” mandar Paulo dirigindo seu caminhão, restou demonstrado que também estava na empreitada criminosa, pois, pediu que fossem na frente e o esperassem em
Deciolândia
(fls. 136 do ID nº 102644269).

Na continuação da conversa entre
Eriel
e
Glauter
, este pede para colocarem Paulo para carregar primeiro, pois, é “marinheiro de primeira viagem” e seria a primeira vez dele no negócio.

No dia posterior ao roubo,
Glauter
e
Eriel
conversam sobre Paulo ter carregado primeiro e ter ido embora da fazenda, deixando de avisar os demais autores do roubo sobre a sua localização, bem como, discutem o fato de não terem conseguido carregar todos os caminhões e o risco de ficarem sem lucro por isso.

Ressalta-se que o caminhão dirigido por Paulo pertence ao acusado
Glauter
(placa NLQ 6C30), sendo ele quem organiza toda a sua participação no crime, mas, contrata Paulo para dirigir o veículo até a fazenda, porém, participa integralmente da ação criminosa, inclusive, é quem recebe, da pessoa de Vilson, o valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

Desta forma, por todo o exposto, verifico que o acusado
Glauter
deve ser condenado pelos crimes de roubo majorado e utilização de documento falso, previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 304, todos do CP.

DO ACUSADO PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS

O réu Paulo José
Micuanski
dos Santos, quando ouvido em Juízo, informou que trabalhava com
Glauter
na época e ele disse que tinha um frete para carregarem.

Aduziu que, a pedido de
Glauter
, encontrou “Modelo” no trevo de
Deciolândia
, instante em que ele lhe informou que o gerente da fazenda iria lhes ajudar a carregar o caminhão.

Aduziu que foi o primeiro a carregar na Fazenda Alabama, com o caminhão Iveco Branco e que carregou com a ajuda do gerente e outro rapaz da fazenda, fechou a lona e foi embora até o trevo de
Deciolândia
, local onde dormiu até amanhecer.

Relatou que não ocorreu o roubo, que foram em quatro caminhões para lá e que estava tudo certo, ninguém estava armado. Afirmou que assim que carregou o caminhão o gerente lhe entregou a nota fiscal e foi embora, que não tinha ideia de que essa nota era falsa.

Das investigações verifica-se que, através do WhatsApp, os acusados
Eriel
e Paulo conversam e trocam informações quando já estão chegando em Cuiabá, instante em que
Eriel
orienta Paulo a pesar a carga e, após, diz para ir em direção ao barracão para descarregar.

Constata-se que Paulo foi contratado por
Glauter
para dirigir o caminhão até a fazenda e carregar a soja roubada, sendo, inclusive, o primeiro caminhão a ser carregado na fazenda.

Ora, apesar da negativa de autoria do réu, como já dito acima, todas as vítimas ouvidas mantiveram os seus depoimentos e detalharam a noite do roubo com riqueza de detalhes, afirmando que eram em torno de doze assaltantes, fortemente armados, que chegaram em quatro caminhões e exigiram que o gerente da fazenda e outo funcionários os ajudassem a carregar a soja.

Desta forma, verifico que o acusado, de fato, praticou, em conluio com os demais acusados, os crimes de roubo majorado e uso de documento falso, devendo ser condenado nas penas dos artigos 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 304, todos do CP.

DO ACUSADO JOSINEI MACHADO DA SILVA

O réu
Josinei
Machado da Silva, quando ouvido em Juízo, informou que no dia 20/05/2022
Eriel
entrou em contato e perguntou se estava com o caminhão vazio, instante em que lhe convidou para ir fazer um frete na cidade de Campo Novo do Parecis, informando que a carga possuía nota fiscal e havia comprado do gerente da fazenda.

Relatou que chegaram à fazenda, mas, não carregou, voltou vazio.

Afirmou que não recebeu valor algum, pois não carregou, mas que havia combinado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Relatou que na fazenda não viu ninguém, só viu os quatro motoristas e uma pessoa que estava junto com
Eriel
, que ele informou que estava ensinando-o a dirigir.

Negou que tenha participado de qualquer crime.

De acordo com os relatórios de investigações, o acusado
Eriel
, em conversa via WhatsApp com o acusado
Josinei
, discutiam sobre a nota fiscal que Vilson iria fazer e encaminhar, bem como, sobre o horário que sairiam de Nova Mutum e, posteriormente, sobre o pix pelo carregamento, instante em que
Eriel
informou que Vilson estava fazendo o fechamento e, posteriormente, iria fazer o pix.

Ressalta-se que, apesar das notas emitidas em nome de
Josinei
e com os dados do caminhão que ele utilizou, não foi emitido o ticket de pesagem do caminhão, concluindo que
Josinei
dirigia o 4º caminhão que foi até a fazenda, mas, não conseguiu carregar a soja, pois, o secador embuchou.

Desta forma, restou caracterizado nos autos que, apesar da negativa de autoria por parte do acusado, este esteve na fazenda e participou de toda a abordagem criminosa, conforme relatado de forma uníssona pelas vítimas ouvidas em Juízo.

Por tais fatos, deve o acusado
Josinei
ser condenado pela prática dos crimes de roubo majorado e uso de documento falso, previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 304, todos do CP.

DO ACUSADO RAFAEL PEREIRA MARTINS

Apesar da negativa de autoria por parte do acusado, todas as demais provas produzidas aos autos confirmam que este foi coautor do crime de roubo à Fazenda Alabama.

Em Juízo, quando lhe foram mostradas imagens de fotos suas no local em que descarregaram a soja roubada, o acusado afirmou que não conseguiu ver bem as imagens, que não estavam nítidas o suficiente para se reconhecer, afirmando, também, que o depoimento que deu na Delegacia de Polícia foi relativo a outro roubo e não a esse.

Verifica-se que quando o acusado foi interrogado na Delegacia de Polícia, relatou: “Qual caminhão possuía e/ou dirigia? Respondeu que nenhum; O interrogado era transportado como carona do caminhão SCANIA/R 440 A6X4, de cor branca, placa NRZ0093, dirigido por ERIEL MACHADO PIRES? Respondeu que sim;
(...) Quem
foi o responsável por organizar o roubo à Fazenda Alabama, em Tangará da Serra, em maio de 2022? Respondeu que não sabe informar;
Quem
convidou o interrogado para participar do roubo. Respondeu que ninguém convidou, mas foi de carona com ERIEL MACHADO, o interrogado relata que sempre viaja com ERIEL MACHADO para pegar umas dicas em estrada devido o interrogado estar trocando a categoria de sua habilitação (
cnh
); (ID nº 110267240).

Nota-se que, em Juízo, o réu deu declarações completamente diversas das declarações prestadas na Delegacia de Polícia, caracterizando que suas declarações em Juízo não são verdadeiras, pois, aquelas prestadas ainda perante a Autoridade Policial são as que coadunam com as demais provas produzidas nos autos.

Se não bastasse os depoimentos do acusado, temos que este foi fotografado descendo de um dos caminhões responsáveis pelo roubo na fazenda (fls. 24 do ID nº 102899796), bem como, foi indicado por
Eriel
como a pessoa que foi em sua companhia até a fazenda, pois, estaria ensinando-o a dirigir.

Desta forma, restou devidamente demonstrado que o acusado Rafael foi um dos coautores dos crimes de roubo majorado e uso de documento falso, previstos nos artigos 157, § 2º, incisos II e V, § 2º-A, inciso I, c/c artigo 304, todos do CP, devendo ser condenado.

Em relação aos acusados
Eriel
, Diego, Vilson, João Ronaldo,
Josinei
,
Glauter
, Paulo e Rafael, no que tange às causas de aumento de pena estampadas nos § 2º- A, inciso I e § 2º, incisos II e V do artigo 157, RECONHEÇO-AS, eis que restou devidamente comprovado, pelos depoimentos de todas as vítimas ouvidas, bem como, pelo relatório de investigação da polícia civil, que as vítimas foram abordadas por vários agentes, que se utilizavam de arma de fogo e mantiveram-nas em seus poderes, restringindo-as de suas liberdades por tempo juridicamente relevante (mais de cinco horas).

Já no que diz respeito às teses defensivas dos acusados
Eriel
,
Glauter
e Paulo, pugnando pela desclassificação do delito de roubo majorado para o delito de receptação, RECHAÇO-AS, eis que devidamente comprovado nos autos que os acusados adentraram na Fazenda Alabama fortemente armados, fizeram os funcionários reféns e roubaram dois caminhões e meio de soja, os quais foram descarregados na empresa IR, de propriedade de Vilson, configurando o crime capitulado no artigo 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP.

Em relação à agravante prevista no artigo 61, II, alínea “h”, do Código Penal, RECONHEÇO-A, em razão de que uma das vítimas do crime de roubo era uma criança de sete (07) anos de idade, conforme demonstrado em Juízo pelos depoimentos das vítimas Claudino e Sérgio.

DAS PARTICULARIDADES DOS CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E USO DE DOCUMENTO FALSO IMPUTADO AOS ACUSADOS VILSON, ERIEL, JOÃO RONALDO, JOSINEI, GLAUTER, PAULO, DIEGO E RAFAEL

[...]

Verifica-se que o tipo penal do artigo 298 é específico, aduzindo que aquele que falsifica o documento ou o altera, comete o crime.

Neste caso, estampa-se a conduta realizada pelo acusado Vilson, eis que na ausência de notas fiscais da carga roubada, produziu as notas fiscais falsas para que a mercadoria pudesse circular.

Narra o artigo 29 do CP que: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”.

Assim, nota-se que as condutas de
Eriel
, João Ronaldo,
Josinei
,
Glauter
e Paulo se amoldam perfeitamente ao disposto no artigo 298 c/c artigo 29, ambos do CP.

Apesar de os acusados acima citados não terem sido os responsáveis diretos pela produção das notas fiscais, sabiam que o acusado Vilson assim o faria e entregaram ao acusado toda a documentação de que este necessitava para falsificar os documentos, praticando assim o crime previsto no artigo 298 do CP (documento do veículo que transportaria o grão e CNH do motorista).

Dessa forma, temos que todos os réus acima citados concorreram para a prática delitiva prevista no artigo 298 do CP.

Porém, temos que todos os acusados são denunciados pela prática do artigo 304 do CP, que é o uso de documento falso, eis que Vilson,
Eriel
, João Ronaldo,
Josinei
,
Glauter
e Paulo foram os responsáveis e/ou indiretamente pela falsificação do documento e utilizaram tais documentos para lograr êxito no intento delitivo, enquanto os acusados Diego e Rafael estavam na companhia dos demais na prática do roubo, inclusive, dentro dos caminhões, se utilizando das notas fiscais falsas para transportar a soja roubada, razão pela qual, o artigo 298 é absorvido pelo artigo 304, eis que a norma definidora do crime do artigo 298 constituiu meio necessário para a execução do crime descrito no artigo 304 do CP, aplicando-se o princípio da consunção.

Dessa forma, entendo que os denunciados
Eriel
, Diego, Vilson, João Ronaldo,
Josinei
,
Glauter
, Paulo e Rafael devem ser condenados pela prática do delito descrito no artigo 304 do CP.

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que os réus
Eriel
, Diego, Vilson, João Ronaldo,
Josinei
,
Glauter
, Paulo e Rafael cometeram os crimes descritos nos artigos 157, § 2º, inciso II e V e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 61, II, alínea “h”, c/c artigo 304, todos do Código Penal.

[...]

DISPOSITIVO

Ex
positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia apresentada pelo MPE (ID nº 95201837) e o faço para CONDENAR, como por condenados tenho, os réus
Eriel
Machado Pires,
Josinei
Machado da Silva, João Ronaldo
Melek
,
Glauter
Viana Almeida, Paulo José
Micuanski
dos Santos, Vilson Mosquem da Silva, Diego Pereira Correia e Rafael Pereira Martins, já qualificados nos autos, nas penas dos
artigos 157, § 2º, inciso II e V e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 61, II, alínea “h”, c/c artigo 304, todos do Código Penal
.

Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar as penas a serem aplicada aos réus.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO PRATICADO PELO ACUSADO ERIEL MACHADO PIRES

A pena cominada para o delito previsto no artigo 157 do Código Penal é de reclusão, de quatro (04) anos a dez (10) anos, e multa.

A
culpabilidade
do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, haja vista que, conforme consta nos autos, as vítimas ficaram com a liberdade restringida por meio do intento delituoso praticado pelo réu e seus comparsas, razão pela qual, entendo que a majorante insculpida no artigo inciso V, do § 2º, do artigo 157, CP, deve negativar a presente circunstância judicial, pois, transcendeu a normalidade do ilícito.

Nesta senda, a respeito da utilização de algumas circunstâncias do crime de roubo na primeira fase e outra na terceira fase dosimétrica, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Sodalício Mato-grossense, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência nº 101532/2015, editou o Enunciado nº 32, que aduz:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

[...]

As
circunstâncias
são desfavoráveis, tendo em vista que, conforme declarações despendidas pelas vítimas, o crime foi praticado mediante o concurso de agentes, devendo, portanto, a majorante insculpida no artigo 157, § 2º, inciso II do CP, negativar a presente circunstância judicial. Além disso, verifica-se que o roubo foi praticado durante a madrugada, revelando gravidade concreta superior à ínsita em tais crimes.

Ademais, no que tange à possibilidade de exasperar a pena-base nos roubos praticados durante a madrugada, impende consignar trecho do julgamento proferido pelo Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“(...) As circunstâncias do crime são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. Assim, a
prática do roubo durante a madrugada revela gravidade concreta superior à ínsita em tais crimes
(TJMT, N.U 0006168-45.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 01/03/2021)” (negritou-se e grifou-se)

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa, atingindo, portanto, o quantum de
CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão
.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes de pena, todavia, constato a incidência da circunstância agravante da
reincidência
e de
o crime ser cometido contra criança (uma das vítimas do roubo possuía 7 anos de idade)
, insculpidas no artigo 61, inciso I, II, “h”, do CP, visto que analisando os antecedentes criminais extraídos do SEC/TJMT, constato que o réu foi condenado de forma definitiva no procedimento tombado sob o
nº 0003933-46.2014.8.11.0086
, que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, pela prática do delito insculpido no artigo 147 do CP, condenação essa executada no Executivo de Pena de nº 0005124-87.2018.8.11.0086, extinto em 02/05/2022, razão pela qual, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um quinto (1/5), atingindo, portanto, o quantum em SEIS (06) anos, SEIS (06) meses e DOZE (12) dias de reclusão.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, considerando a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo) do CP, amplamente demonstrada nos autos, razão pela qual AUMENTO a pena aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de DEZ (10) anos, DEZ (10) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Ainda em sede de
terceira fase
dosimétrica, constato a incidência da causa de aumento prevista na parte geral do Código Penal, (art. 70, do CP), eis que o réu praticou o crime em face de dez (10) vítimas, razão pela qual, AUMENTO na fração máxima, qual seja dois terços (2/3), TORNANDO A PENA DEFINITIVA quanto ao referido ilícito em DEZOITO (18) anos, UM (01) mês e VINTE E TRÊS (23) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, I, todos do CP, em DEZOITO (18) anos, UM (01) mês e VINTE E TRÊS (23) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE E SEIS (26) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo
vigente à data do fato delituoso (20/05/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PRATICADO PELO ACUSADO ERIEL MACHADO PIRES

A pena cominada para o delito previsto no artigo 304 do Código Penal é de reclusão, de um (01) a cinco (05) anos, e multa.

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja o quantum de UM (01) ano de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes de pena, todavia, constato a incidência da circunstância agravante da
reincidência
, insculpida no artigo 61, inciso I do CP, visto que analisando os antecedentes criminais extraídos do SEC/TJMT, constato que o réu foi condenado de forma definitiva no procedimento tombado sob o
nº 0003933-46.2014.8.11.0086
, que tramitou no Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, pela prática do delito insculpido no artigo 147 do CP, condenação essa executada no Executivo de Pena de nº 0005124-87.2018.8.11.0086, extinto em 02/05/2022, razão pela qual, MAJORO a reprimenda outrora imposta na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum em UM (01) ano e DOIS (02) meses de reclusão.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 304 do Código Penal, em UM (01) ano e DOIS (02) meses de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DOZE (12) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo
vigente à data do fato delituoso (20/05/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DO CÚMULO MATERIAL

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP) e uso de documento falso (artigo 304 do CP), encontro uma PENA TOTAL DEFINITIVA, para todos os crimes, de DEZENOVOE (19) ANOS, DOIS (02) MESES E VINTE E TRÊS (23) DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA E OITO (38) DIAS-MULTA.

A pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL FECHADO
, consoante à alínea “a”, do § 2º, do art. 33 do CP.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO PRATICADO PELO ACUSADO JOSINEI MACHADO DA SILVA

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa, atingindo, portanto, o quantum de
CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes de pena. Por outro lado, verifico a presença da agravante descrita no artigo 61, II, “h”, do CP, vez quem uma das vítimas do roubo era uma criança de 7 anos de idade, pois deve incidir no caso in concreto, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de SEIS (06) anos, QUATRO (04) meses e SEIS (06) dias de reclusão.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, considerando a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo) do CP, amplamente demonstrada nos autos, razão pela qual AUMENTO a pena aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de DEZ (10) anos e SETE (07) meses de reclusão.

Ainda em sede de
terceira fase
dosimétrica, constato a incidência da causa de aumento (art. 70, do CP), eis que o réu praticou o crime em face de dez (10) vítimas, razão pela qual, AUMENTO na fração máxima, qual seja dois terços (2/3), TORNANDO A PENA DEFINITIVA quanto ao referido ilícito em DEZESSETE (17) anos, SETE (07) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, I, c/c artigo 61, II, “h”, todos do CP, em DEZESSETE (17) anos, SETE (07) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE E QUATRO (24) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo
vigente à data do fato delituoso (20/05/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PRATICADO PELO ACUSADO JOSINEI MACHADO DA SILVA

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja o quantum de UM (01) ano de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 304 do Código Penal, em UM (01) ano de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZ (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo
vigente à data do fato delituoso (20/05/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DO CÚMULO MATERIAL

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP) e uso de documento falso (artigo 304 do CP), encontro uma PENA TOTAL DEFINITIVA, para todos os crimes, de DEZOITO (18) ANOS, SETE (07) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA E QUATRO (34) DIAS-MULTA.

A pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL FECHADO
, consoante à alínea “a”, do § 2º, do art. 33 do CP.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO PRATICADO PELO ACUSADO JOÃO RONALDO MELEK

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa, atingindo, portanto, o quantum de CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes de pena. Por outro lado, verifico a presença da agravante descrita no artigo 61, II, “h”, do CP, eis que uma das vítimas tinha apenas 7 anos de idade, de maneira que deve incidir no caso in concreto, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de SEIS (06) anos, QUATRO (04) meses e SEIS (06) dias de reclusão.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, considerando a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo) do CP, amplamente demonstrada nos autos, razão pela qual AUMENTO a pena aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de DEZ (10) anos e SETE (07) meses de reclusão.

Ainda em sede de
terceira fase
dosimétrica, constato a incidência da causa de aumento prevista na parte geral do Código Penal (art. 70, do CP), eis que o réu praticou o crime em face de dez (10) vítimas, razão pela qual, AUMENTO na fração máxima, qual seja dois terços (2/3), TORNANDO A PENA DEFINITIVA quanto ao referido ilícito em DEZESSETE (17) anos, SETE (07) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, I, c/c artigo 61, II, “h”, todos do CP, em DEZESSETE (17) anos, SETE (07) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE E QUATRO (24) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo
vigente à data do fato delituoso (20/05/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PRATICADO PELO ACUSADO JOÃO RONALDO MELEK

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja o quantum de UM (01) ano de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 304 do Código Penal, em UM (01) ano de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZ (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo
vigente à data do fato delituoso (20/05/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DO CÚMULO MATERIAL

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP) e uso de documento falso (artigo 304 do CP), encontro uma PENA TOTAL DEFINITIVA, para todos os crimes, de DEZOITO (19) ANOS, SETE (07) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA E QUATRO (34) DIAS-MULTA.

A pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL FECHADO
, consoante à alínea “a”, do § 2º, do art. 33 do CP.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO PRATICADO PELO ACUSADO GLAUTER VIANA ALMEIDA

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa, atingindo, portanto, o quantum de CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes de pena. Por outro lado, verifico a presença da agravante descrita no artigo 61, II, “h”, do CP, eis que uma das vítimas do roubo possuía apenas 7 anos de idade, de maneira que deve incidir no caso in concreto, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de SEIS (06) anos, QUATRO (04) meses e SEIS (06) dias de reclusão.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, considerando a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo) do CP, amplamente demonstrada nos autos, razão pela qual AUMENTO a pena aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de DEZ (10) anos e SETE (07) meses de reclusão.

Ainda em sede de
terceira fase
dosimétrica, constato a incidência da causa de aumento da parte geral do Código Penal (art. 70, do CP), eis que o réu praticou o crime em face de dez (10) vítimas, razão pela qual, AUMENTO na fração máxima, qual seja dois terços (2/3), TORNANDO A PENA DEFINITIVA quanto ao referido ilícito em DEZESSETE (17) anos, SETE (07) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, I, c/c artigo 61, II, “h”, todos do CP, em DEZESSETE (17) anos, SETE (07) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE E QUATRO (24) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo
vigente à data do fato delituoso (20/05/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

[...]

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PRATICADO PELO ACUSADO GLAUTER VIANA ALMEIDA

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja o quantum de UM (01) ano de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 304 do Código Penal, em UM (01) ano de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZ (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo
vigente à data do fato delituoso (20/05/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DO CÚMULO MATERIAL

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP) e uso de documento falso (artigo 304 do CP), encontro uma PENA TOTAL DEFINITIVA, para todos os crimes, de DEZOITO (18) ANOS, SETE (07) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA E QUATRO (34) DIAS-MULTA.

A pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL FECHADO
, consoante à alínea “a”, do § 2º, do art. 33 do CP.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO PRATICADO PELO ACUSADO PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa, atingindo, portanto, o quantum de
CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes de pena. Por outro lado, verifico a presença da agravante descrita no artigo 61, II, “h”, do CP, eis que uma das vítimas possuía 7 anos de idade, de maneira que deve incidir no caso in concreto, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de SEIS (06) anos, QUATRO (04) meses e SEIS (06) dias de reclusão.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, considerando a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo) do CP, amplamente demonstrada nos autos, razão pela qual AUMENTO a pena aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de DEZ (10) anos e SETE (07) meses de reclusão.

Ainda em sede de
terceira fase
dosimétrica, constato a incidência da causa de aumento da parte geral do Código Penal (art. 70, do CP), eis que o réu praticou o crime em face de dez (10) vítimas, razão pela qual, AUMENTO na fração máxima, qual seja dois terços (2/3), TORNANDO A PENA DEFINITIVA quanto ao referido ilícito em DEZESSETE (17) anos, SETE (07) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, I, c/c artigo 61, II, “h”, todos do CP, em DEZESSETE (17) anos, SETE (07) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE E QUATRO (24) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo
vigente à data do fato delituoso (20/05/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PRATICADO PELO ACUSADO PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja o quantum de UM (01) ano de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 304 do Código Penal, em UM (01) ano de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZ (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo
vigente à data do fato delituoso (20/05/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DO CÚMULO MATERIAL

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP) e uso de documento falso (artigo 304 do CP), encontro uma PENA TOTAL DEFINITIVA, para todos os crimes, de DEZOITO (18) ANOS, SETE (07) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA E QUATRO (34) DIAS-MULTA.

A pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL FECHADO
, consoante à alínea “a”, do § 2º, do art. 33 do CP.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO PRATICADO PELO ACUSADO VILSON MOSQUEM DA SILVA

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa, atingindo, portanto, o quantum de CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes de pena. Por outro lado, verifico a presença da agravante descrita no artigo 61, II, “h”, do CP, eis que uma das vítimas possuía 7 anos de idade, de maneira que deve incidir no caso in concreto, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de SEIS (06) anos, QUATRO (04) meses e SEIS (06) dias de reclusão.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, considerando a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo) do CP, amplamente demonstrada nos autos, razão pela qual AUMENTO a pena aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de DEZ (10) anos e SETE (07) meses de reclusão.

Ainda em sede de
terceira fase
dosimétrica, constato a incidência da causa de aumento prevista na parte geral do Código Penal (art. 70, do CP), eis que o réu praticou o crime em face de dez (10) vítimas, razão pela qual, AUMENTO na fração máxima, qual seja dois terços (2/3), TORNANDO A PENA DEFINITIVA quanto ao referido ilícito em DEZESSETE (17) anos, SETE (07) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, I, c/c artigo 61, II, “h”, todos do CP, em DEZESSETE (17) anos, SETE (07) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE E QUATRO (24) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo
vigente à data do fato delituoso (20/05/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PRATICADO PELO ACUSADO VILSON MOSQUEM DA SILVA

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja o quantum de UM (01) ano de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 304 do Código Penal, em UM (01) ano de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZ (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo
vigente à data do fato delituoso (20/05/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DO CÚMULO MATERIAL

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP) e uso de documento falso (artigo 304 do CP), encontro uma PENA TOTAL DEFINITIVA, para todos os crimes, de DEZOITO (18) ANOS, SETE (07) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA E QUATRO (34) DIAS-MULTA.

A pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL FECHADO
, consoante à alínea “a”, do § 2º, do art. 33 do CP.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO PRATICADO PELO ACUSADO DIEGO PEREIRA CORREIA

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa, atingindo, portanto, o quantum de CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes de pena. Por outro lado, verifico a presença da agravante descrita no artigo 61, II, “h”, do CP, eis que uma das vítimas possuía apenas 7 anos de idade, de maneira que deve incidir no caso in concreto, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de SEIS (06) anos, QUATRO (04) meses e SEIS (06) dias de reclusão.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, considerando a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo) do CP, amplamente demonstrada nos autos, razão pela qual AUMENTO a pena aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de DEZ (10) anos e SETE (07) meses de reclusão.

Ainda em sede de
terceira fase
dosimétrica, constato a incidência da causa de aumento prevista na parte geral do Código Penal (art. 70, do CP), eis que o réu praticou o crime em face de dez (10) vítimas, razão pela qual, AUMENTO na fração máxima, qual seja dois terços (2/3), TORNANDO A PENA DEFINITIVA quanto ao referido ilícito em DEZESSETE (17) anos, SETE (07) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, I, c/c artigo 61, II, “h”, todos do CP, em DEZESSETE (17) anos, SETE (07) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE E QUATRO (24) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo
vigente à data do fato delituoso (20/05/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PRATICADO PELO ACUSADO DIEGO PEREIRA CORREIA

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja o quantum de UM (01) ano de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 304 do Código Penal, em UM (01) ano de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZ (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo
vigente à data do fato delituoso (20/05/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DO CÚMULO MATERIAL

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP) e uso de documento falso (artigo 304 do CP), encontro uma PENA TOTAL DEFINITIVA, para todos os crimes, de DEZOITO (18) ANOS, SETE (07) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA E QUATRO (34) DIAS-MULTA.

A pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL FECHADO
, consoante à alínea “a”, do § 2º, do art. 33 do CP.

[...]

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO PRATICADO PELO ACUSADO RAFAEL PEREIRA MARTINS

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais parcialmente desfavoráveis, notadamente diante da culpabilidade e circunstâncias, hei por bem fixar a PENA-BASE acima do mínimo legal, aplicando-se a fração de um sexto (1/6) para cada circunstância negativa, atingindo, portanto, o quantum de CINCO (05) anos, CINCO (05) meses e DEZ (10) dias de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes de pena. Por outro lado, verifico a presença da agravante descrita no artigo 61, II, “h”, do CP, eis que uma das vítimas possuía 7 anos de idade, de maneira que deve incidir no caso in concreto, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de um sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de SEIS (06) anos, QUATRO (04) meses e SEIS (06) dias de reclusão.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, considerando a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I (uso de arma de fogo) do CP, amplamente demonstrada nos autos, razão pela qual AUMENTO a pena aplicada em dois terços (2/3), alcançando o quantum de DEZ (10) anos e SETE (07) meses de reclusão.

Ainda em sede de
terceira fase
dosimétrica, constato a incidência da causa de aumento prevista na parte geral do Código Penal (art. 70, do CP), eis que o réu praticou o crime em face de dez (10) vítimas, razão pela qual, AUMENTO na fração máxima, qual seja dois terços (2/3), TORNANDO A PENA DEFINITIVA quanto ao referido ilícito em DEZESSETE (17) anos, SETE (07) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 157, § 2º, inciso II e V, e § 2º-A, I, c/c artigo 61, II, “h”, todos do CP, em DEZESSETE (17) anos, SETE (07) meses e VINTE (20) dias de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em VINTE E QUATRO (24) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo
vigente à data do fato delituoso (20/05/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PRATICADO PELO ACUSADO RAFAEL PEREIRA MARTINS

[...]

Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja o quantum de UM (01) ano de reclusão.

Na
segunda fase
de fixação da pena, não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena.

Na
terceira fase
da fixação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Portanto, TORNO a pena DEFINITIVA quanto ao delito insculpido no artigo 304 do Código Penal, em UM (01) ano de reclusão.

Pela mesma fundamentação, CONDENO-O AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica do condenado, ARBITRO em DEZ (10) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário-mínimo
vigente à data do fato delituoso (20/05/2022), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.

DO CÚMULO MATERIAL

Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de roubo majorado (artigo 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP) e uso de documento falso (artigo 304 do CP), encontro uma PENA TOTAL DEFINITIVA, para todos os crimes, de DEZOITO (18) ANOS, SETE (07) MESES E VINTE (20) DIAS DE RECLUSÃO E TRINTA E QUATRO (34) DIAS-MULTA.

A pena deverá ser cumprida no
REGIME INICIAL FECHADO
, consoante à alínea “a”, do § 2º, do art. 33 do CP.
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 204417929)

Pois bem.

As materialidades de roubo e uso de documento falso estão demonstradas pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.136168 (ID 204417385), Auto de Avaliação nº 2023.16.51510 (ID 204417486), Notas Fiscais Eletrônicas (
NFe
) nº 117, 127, 137 e 139 (ID 204417404 ao ID 204417408; ID 204417657 ao ID 204417661), Conhecimentos de Transporte Eletrônico (
CTe
) nº 30485, 30589, 30815, 30819 (ID 204417409 ao ID 204417412) e Manifestos Eletrônicos de Documentos Fiscais (
MDFe
) nº 19094, 19316, 19322 (ID 204417413 ao ID 204417416) e Informação nº 049/2022-SEFAZ/MT (ID 204417402; ID 204417403), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Claudino de Jesus (ID 204417385-fls.4/5; ID 204417390),
Marleide
Feitosa dos Santos Borges (ID 204417391), Sérgio da Silva Alves Ferreira (ID 204417393), dos corréus Felipe Mosquem Padilha da Silva (ID 204417474),
Ilaídes
Rodrigues de Araújo Padilha (ID 204417476), Bruno Araújo Boeira (ID 204417510) e dos apelantes VILSON MOSQUEM DA SILVA (ID 204417475), JOÃO RONALDO MELEK (ID 204417477), GLAUTER VIANA ALMEIDA (ID 204417481), JOSINEI MACHADO DA SILVA (ID 204417482), DIEGO PEREIRA CORREIA (ID 204417503), RAFAEL PEREIRA MARTINS (ID 204417506) e ERIEL MACHADO PIRES (ID 204417515).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas

Sérgio da Silva Alves Ferreira,
Marleide
Feitosa dos Santos Borges, Marilene
Balotin

Ogliari

e
Claudino de Jesus, das

testemunhas

Jean Marc Ghislain Zimmer e Vando Pereira da Silva
,

Artemiro
Edson
Henicka
, Eduardo Humberto
Simoneti
, Nivaldo Almeida Santiago e Carlos Eduardo Atkinson, Eliza Andreia Silva de Souza e
Franciny
dos Santos Borba
, dos corréus
Bruno Araújo Boeira, Felipe Mosquem Padilha da Silva,
Ilaídes
Rodrigues de Araújo Padilha e dos apelantes (Relatório de mídias – ID 204417811).

Dito isso, analisam-se em conjunto os pleitos absolutórios/desclassificatórios por envolverem o mesmo contexto fático.

Verifica-se que a subtração de aproximadamente 120 (cento e vinte) toneladas de soja [avaliada em aproximadamente R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais)
–
Auto de Avaliação nº 2023.16.51510 – ID 204417486]

da

Fazenda Alabama [localizada na rodovia MT 358, região do Chapadão Rio Verde, zona rural de Tangará da Serra/MT], em 20.5.2022, por volta das 23h30min, exercida com grave ameaça mediante emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade está demonstrada pelos depoimentos das vítimas
Sérgio da Silva Alves Ferreira
[
“trabalhava na fazenda Alabama e estava lá no momento do roubo, sendo colocado pelos assaltantes, na companhia do gerente, para carregar os caminhões”
;
“eram cerca de 12 assaltantes e que estavam quase todos armados, sendo que as armas que viu eram pistola e .32”
;
os agentes
“
falavam que se olhassem para eles iriam matar
”
;
“havia dez pessoas (...) sendo que todos foram presos no alojamento pelos assaltantes, inclusive, os assaltantes buscaram a criança que estava dormindo dentro da casa”
;
“enquanto carregava os caminhões”
com Claudino de Jesus,
“as demais vítimas ficaram presas nas casas/alojamentos”
;
“encheram dois caminhões e meio, não tendo conseguido encher todos os caminhões, pois, já estava amanhecendo e parou de cair soja pelo maquinário”;
depois foi trancado no quarto, tendo saído por volta das 6h],
Marleide
Feitosa dos Santos Borges
[
“23:00 horas, os cachorros começaram a latir (...) de repente, arrombaram a porta do seu quarto e lhe renderam, sendo que renderam todos os outros funcionários e os deixaram todos trancados nos quartos”
;
“todos ficaram juntos e amarrados em um quarto do alojamento, com um assaltante na porta, que os vigiava”
;
“três assaltantes que estavam cuidando do quarto onde estavam os reféns, estavam armados”
;
“estavam em, mais ou menos, uns doze bandidos”
] e
Claudino de Jesus
[
“os assaltantes chegaram por volta de 23:00 horas na fazenda, renderam todos que lá estavam, prenderam as esposas e filhos e os conduziram na companhia de outro rapaz para ajudar a embarcar a soja”
; eram 14 ou 15 assaltantes;
“todos estavam armados com pistolas (...) renderam todos e foram buscar os próprios caminhões”
;
“umas doze pessoas foram rendidas durante o assalto”
;
“lhes prenderam dentro do quarto antes de saírem da fazenda”
;
“
estavam
vestidos, com capuz
, manga comprida”
;
“
não era para olhar nos rostos deles”
;
“chegaram quatro caminhões, porém, só carregaram dois caminhões e meio”; “a carga levada era equivalente a quase um milhão de reais”
], em Juízo
(Excerto da Sentença – ID
204417929
; Relatório de mídias – ID 204417811), bem como pelo

Boletim de Ocorrência nº 2022.136168 (ID 204417385), Auto de Avaliação nº 2023.16.51510 (ID 204417486).

Observam-se que, em Juízo, os apelantes
ERIEL MACHADO PIRES, PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS, JOÃO RONALDO MELEK e JOSINEI MACHADO DA SILVA

afirmaram
que
, em 20.5.2022, por volta das 23h30min,
estavam na Fazenda Alabama
[localizada na rodovia MT 358, região do Chapadão Rio Verde, zona rural de Tangará da Serra/MT],
com as notas fiscais nº 117, 127, 137 e 139
(ID 204417404 ao ID 204417408; ID 204417657 ao ID 204417661),
conhecimentos de transporte nº 30485, 30589, 30815, 30819
(ID 204417409 ao ID 204417412) e
manifestos eletrônicos de documentos fiscais nº 19094, 19316, 19322
(ID 204417413 ao ID 204417416) e
carregaram [com soja] os caminhões
IVECO/STRALIHD 740S42TZN, placa NLQ6C30 [pertencente à GLAUTER VIANA ALMEIDA e conduzido por seu motorista
PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS]
e SCANIA/R 440 A6X4, placa NRZ0093 [pertencente a
ERIEL MACHADO PIRES], sendo que o
VOLVO/FH 520 6X4T, placa IRK0B15 [de JOÃO RONALDO MELEK] não foi carregado integralmente porque
“parou de cair soja pelo maquinário (...) o secador embuchou”
e
“não conseguiram carregar”
a SCANIA, placa AUF 8G74 [conduzida por JOSINEI MACHADO DA SILVA],
embora tenham negado a prática de roubo, apenas uma negociação – compra e venda – de soja [
“ninguém estava armado”
].

O trajeto percorrido pelos caminhões [IVECO/STRALIHD 740S42TZN, placa NLQ6C30, SCANIA/R 440 A6X4, placa NRZ0093 e VOLVO/FH 520 6X4T, cor azul, placa IRK0B15], utilizados para transportar a soja, em 21.5.2022
[
saíram da Fazenda Alabama pela estrada de terra em direção ao trevo da
Itanorte
BR 364, que dá acesso ao município de
Deciolândia
e, em seguida a Diamantino, Nobres e Jangada até chegar em Cuiabá, na
empresa
I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI, localizada na Rua B, 632, bairro Distrito Industrial, em Cuiabá/MT
],
está
confirmado pelas imagens de câmeras de vigilância e Relatório Policial subscrito pelos investigadores de polícia Mario
Centoriano
Junior e Christiano Rolim Cartaxo (ID 204417399) e Relatórios de Transação nas Praças de Pedágios, emitidos pela concessionária Rota do Oeste (ID 204417423; ID 204417424; ID 204417425).

Extrai-se da Informação nº 049/2022-UIFE/SARP/SEFAZ/MT, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda, que as notas fiscais [nº 117, 127, 137 e 139 – ID 204417404 ao ID 204417408; ID 204417657 ao ID 204417661], conhecimentos de transporte [nº 30485, 30589, 30815, 30819 – ID 204417409 ao ID 204417412] e manifestos eletrônicos de documentos fiscais [nº 19094, 19316, 19322 – ID 204417413 ao ID 204417416] não correspondem àquelas emitidas para os caminhões de
ERIEL MACHADO PIRES,
GLAUTER VIANA ALMEIDA
[motorista PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS], JOÃO RONALDO MELEK e JOSINEI MACHADO DA SILVA
ou para a empresa de VILSON MOSQUEM DA SILVA [
I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI]
, no período de 14.4.2022 à 14.6.2022 (ID 204417402; ID 204417403).

Constata-se que o apelante GLAUTER VIANA ALMEIDA solicitou a ERIEL MACHADO PIRES [
“idealizador”
do roubo] que o carregamento da soja [na Fazenda Alabama] começasse pelo caminhão [IVECO/STRALIHD 740S42TZN, placa NLQ6C30], de sua propriedade, porque o motorista [
PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS]
contratado para serviço seria
“marinheiro de primeira viagem”
,
a revelar que concorreu para a prática do roubo (CP, art. 29), notadamente nos atos preparatórios [envio de informações para a confecção de notas fiscais falsas e recrutamento do motorista
PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS
], e posteriores [recebeu R$ 23.000,00 (vinte e três) mil reais pelo
“serviço”
], bem como monitorando o trajeto percorrido pelo caminhão IVECO/STRALIHD 740S42TZN, placa NLQ6C30 da Fazenda Alabama até a empresa
I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI [localizada na Rua B, 632, bairro Distrito Industrial, em Cuiabá/MT]
,
consoante se extrai do
Relatório Policial – análise de dados extraídos, com autorização judicial, do aparelho celular
Apple Iphone 11,
IMEI nº 359130337699211 cor preto, terminal telefônico (011) 9 4635 1585 (ID 204417371).

Destaque-se que
o
apelante VILSON MOSQUEM
DA SILVA afirmou,
na delegacia de Polícia, que
“o produto não tinha nota fiscal de entrada, razão pela qual recebeu os dados dos caminhões e dos motoristas que transportariam a soja e fez a nota fiscal de transporte dos grãos, tendo os recebido, posteriormente, em seu armazém”

[empresa
“I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI, CNPJ nº 32.463.169/0001-74”
, localizada na “
rua B, 632, bairro Distrito Industrial, em Cuiabá/MT”
.

Em Juízo, [
VILSON MOSQUEM DA SILVA] narrou que [na

data de 21.5.2022] os apelantes ERIEL MACHADO PIRES,
PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS
e JOÃO RONALDO MELEK lhe entregaram 3 (três) cargas de soja transportadas
nos caminhões
SCANIA/R 440 A6X4NRZ0093 [placa NRZ0093], IVECO/STRALIHD 740S42TZN [placa NLQ6C30] e VOLVO/FH 520 6X4T [cor azul, placa IRK0B15], tendo efetuado 3 (três) pagamentos pelo “serviço”, sendo 2 (dois) de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) – um para ERIEL MACHADO PIRES e outro para GLAUTER VIANA ALMEIDA, patrão de
PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS

–
, bem como um terceiro no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – para

JOÃO RONALDO MELEK –.

A assertiva do apelante
VILSON MOSQUEM
DA SILVA, em Juízo,
de que não tinha ciência que a carga era roubada e não emitiu as respectivas notas fiscais ideologicamente
falsas apresenta-se inverossímil ao se considerar que, em 19.5.2022 [véspera do roubo à Fazenda Alabama], recebeu [de ERIEL MACHADO PIRES], via
WhattApp
,
os dados identificadores dos caminhões

[IVECO/STRALIHD 740S42TZN, placa NLQ6C30, SCANIA/R 440 A6X4, placa NRZ0093, VOLVO/FH 520 6X4T, cor azul, placa IRK0B15 e SCANIA, placa AUF 8G74]
e dos respectivos motoristas [PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS,
ERIEL MACHADO PIRES,
JOÃO RONALDO MELEK e JOSINEI MACHADO DA SILVA] e

lhes enviou a documentação fiscal ideologicamente falsa [Notas Fiscais nº 117, 127, 137 e 139, Conhecimentos de Transporte nº 30485, 30589, 30815, 30819, e Manifestos Eletrônicos de Documentos Fiscais nº 19094, 19316, 19322 - ID 204417404 ao ID 204417408; ID 204417657 ao ID 204417661; ID 204417409 ao ID 204417412; ID 204417413 ao ID 204417416], que viabilizou o transporte da soja subtraída da Fazenda Alabama até a empresa
I
.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI
–
Rua B, 632, bairro Distrito Industrial, em Cuiabá/MT
–; monitorou, em tempo real [via mensagens por
WhattsApp
e ligações telefônicas], o trajeto dos caminhões [foi informado por ERIEL MACHADO PIRES sobre: a) a movimentação inicial dos caminhões para a Fazenda Alabama, –
“eu vou sair daqui a pouco, acelerar já, os meninos tudo tá esperando”
–; b) a abordagem ao caminhão
SCANIA/R 440 A6X4, placa NRZ0093 – conduzido por ERIEL MACHADO PIRES – em fiscalização de rotina pela Polícia Militar, no município de Jangada/MT; c) recebeu fotografias dos comprovantes pesagem dos caminhões – IVECO/STRALIHD 740S42TZN, placa NLQ6C30, SCANIA/R 440 A6X4, placa NRZ0093 e VOLVO/FH 520 6X4T, cor azul, placa IRK0B15 – efetuada
na empresa “BALANÇÃO 24 HORAS” – localizada na Rodovia BR 364, KM 01, Jardim Paula III, Várzea Grande/MT –]; recebeu a soja [roubada], em 21.5.2022, e efetuou
3 (três) pagamentos pelo “serviço”, sendo 2 (dois) de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) – um para ERIEL MACHADO PIRES e outro para GLAUTER VIANA ALMEIDA, patrão de
PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS

–, bem como um terceiro no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – para
JOÃO RONALDO MELEK –, consoante se extrai dos diálogos constantes do Relatório Policial de análise de dados do aparelho celular
Apple Iphone 11,
IMEI nº 359130337699211 cor preto, terminal telefônico (011) 9 4635 1585 – (ID 204417371).

As Notas Fiscais [nº 117, 127, 137 e 139] foram utilizadas [pelo apelante VILSON MOSQUÉM DA SILVA] como lastro para a venda de parte da soja subtraída da Fazenda Alabama para a empresa
Producampo
Indústria e Comércio de Cereais
Eireli
(
NFe
nº 1184 –

ID 204417405).

Em suma, o enredo probatório
permite individualizar as condutas da seguinte forma: 1) VILSON MOSQUEM DA SILVA
foi um dos idealizadores do roubo, sendo que
, em 19.5.2024 [véspera do roubo], providenciou a confecção das notas fiscais
[nº 117, 127, 137 e 139], conhecimentos de transporte [nº 30485, 30589, 30815, 30819] e manifestos eletrônicos de documentos fiscais [nº 19094, 19316, 19322], ideologicamente falsos,
utilizados para transparecer licitude do transporte da carga roubada, bem como monitorou, em tempo real [via mensagens por
WhattsApp
e ligações telefônicas de ERIEL MACHADO PIRES], o trajeto dos caminhões, desde a movimentação inicial para a Fazenda Alabama até a sede da empresa I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI –, tendo recebido, em 21.5.2022, 120 (cento e vinte) toneladas de soja [avaliada em R$ 380.000,00 – trezentos e oitenta mil reais –], efetuando o pagamento R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) pelo serviço [
2 (dois) pagamentos de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) – um para ERIEL MACHADO PIRES e outro para GLAUTER VIANA ALMEIDA, patrão de
PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS

–, e outro de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – para
JOÃO RONALDO MELEK –]
; utilizou as notas fiscais
[nº 117, 127, 137 e 139] para vender parte da soja subtraída para a empresa
Producampo
Indústria e Comércio de Cereais
Eireli
(
NFe
nº 1184 – ID 204417405);
2) ERIEL MACHADO PIRES foi outro idealizador do roubo, bem como o responsável por cooptar os motoristas JOÃO RONALDO MELEK [
VOLVO/FH 520 6X4T, cor azul, placa IRK0B15]
, PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS [
IVECO/STRALIHD 740S42TZN, placa NLQ6C30]
e JOSINEI MACHADO DA SILVA
SCANIA, placa AUF 8G74]; recebeu [de
VILSON MOSQUEM DA SILVA]
R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) pelo “serviço”; 3)
PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS, JOÃO RONALDO MELEK
e
ERIEL MACHADO PIRES conduziram
, respectivamente,
os caminhões
IVECO/STRALIHD 740S42TZN, placa NLQ6C30, VOLVO/FH 520 6X4T, cor azul, placa IRK0B15 e SCANIA/R 440 A6X4, placa NRZ0093 até a Fazenda Alabama, os quais foram carregados com soja pelas vítimas Sérgio da Silva Alves Ferreira e Claudino de Jesus, mediante ameaça com arma de fogo, por outros corréus não identificados; transportaram [a soja roubada] até a empresa
I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI, com a documentação fiscal [ideologicamente falsa];
4) GLAUTER VIANA ARRUDA é o proprietário do caminhão IVECO/STRALIHD 740S42TZN, placa NLQ6C30, contratou
PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS para transportar a soja da Fazenda Alabama até a empresa I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI; enviou os dados cadastrais para a confecção da nota fiscal [ideologicamente falsa] que seria utilizada para o transporte e
e
recebeu
[de
VILSON MOSQUEM DA SILVA]
R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais),
após a execução do “serviço”; 5) JOSINEI MACHADO DA SILVA foi até a Fazenda Alabama, aguardou o carregamento dos 3 (três) caminhões anteriores, mas não conseguiu carregar o caminhão
placa AUF 8G74 porque
“parou de cair soja pelo maquinário (...) o secador embuchou”
.

Com efeito,
“nos termos da teoria monista adotada CP, todos que concorrem para o crime, incidem nas penas a ele cominadas [...] comunicando-se, entre todos os agentes, as circunstâncias e condições inerentes ao delito”
(TJMT, AP 1021779-34.2021.8.11.0015 – Relator Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho – Terceira Câmara Criminal – 11.11.2022).

Se as vítimas [Sérgio da Silva Alves Ferreira,
Marleide
Feitosa dos Santos Borges e Claudino de Jesus] confirmaram, em Juízo, que o roubo foi praticado por duas ou mais pessoas [entre 12 (doze) a 15 (quinze)
“assaltantes”
], mediante o emprego de armas de fogo [
“pistolas”
e
“revólver calibre .32”
], bem como tiveram a sua liberdade restrita por lapso temporal relevante [aproximadamente 6h30min – entre as 23h30min às 6h –], restam configuradas as majorantes do concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego da arma de fogo (STJ,
AgRg
no
AREsp
1251652/SP, Rel. Ministro Felix Fischer – 25.5.2018; HC nº 109.176/SP – Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 24.11.2008; AP 0015479-94.2018.8.11.0042 – Relator Des. Marcos
Regenold
Fernandes – Segunda Câmara Criminal – 18.10.2024).

Quanto à pretensão absolutória [de uso de documento falso] por atipicidade [
“a falsificação grosseira de documento (...) configura crime impossível”
], percebe-se que, em 21.5.2022, no município de Jangada/MT [trajeto da Fazenda Alabama até a empresa
I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI]
,
o apelante
ERIEL MACHADO PIRES [caminhão SCANIA/R 440 A6X4NRZ0093, placa NRZ0093] foi abordado em fiscalização de rotina pela Polícia Militar e a
presentou a
NFe
nº 127, tendo sido
“liberado”
(Relatório Policial – ID 204417399), a revelar que o documento, embora falso, foi apto a ludibriar os agentes públicos (TJMT, AP 1010982-44.2023.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 12.8.2024).

As notas fiscais [nº 117, 127 e 137], ideologicamente falsas, também foram utilizadas, em 21.5.2022, para a pesagem da carga roubada, conforme Tickets de Pesagem emitidos pela empresa “BALANÇÃO 24 HORAS”
– localizada na Rodovia BR 364, KM 01, Jardim Paula III, Várzea Grande/MT – (ID 204417371).

Em relação aos pleitos desclassificatórias de roubo para receptação, constata-se que: a) VILSON MOSQUEM DA SILVA atuou
na fase preparatória [recebeu as informações para emissão de documentos ideologicamente falsos para viabilizar o transporte do bem roubado], concomitante [monitorou o trajeto dos caminhões que transportavam a soja roubada] e posterior do roubo [recebeu a soja subtraída, em 21.5.2022
;
efetuou o pagamento dos motoristas pelo “serviço” e utilizou as notas fiscais falsas como lastro para emissão da nota de venda da soja –
NFe
nº 1184 – em favor da empresa
Producampo
Indústria e Comércio de Cereais
Eireli
́]; b) GLAUTER VIANA ALMEIDA ajustou previamente
com ERIEL MACHADO PIRES o transporte da soja da Fazenda Alabama; enviou informações do caminhão e motorista para emissão de documentos falsos; recebeu R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) após a execução do “serviço”; c)
PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS carregou e transportou a soja da Fazenda Alabama,
em 20.5.2022, por volta das 23h30min,

no caminhão IVECO/STRALIHD 740S42TZN, placa NLQ6C30, a qual foi
transportada até a empresa I.R.
DE ARAÚJO PADILHA EIRELI.

Os valores pagos por VILSON MOSQUÉM DA SILVA aos apelantes ERIEL MACHADO PIRES e GLAUTER VIANA ALMEIDA [R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais) cada] e JOÃO RONALDO MELEK [
R$ 20.000,00 – vinte mil reais –] correspondem à aproximadamente 17% (dezessete) por cento do valor
da soja subtraída [R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) – Auto de Avaliação nº 2023.16.51510 – ID 204417486],
não se afigurando plausível a narrativa de que [VILSON MOSQUÉM DA SILVA] seria comprador do produto, mesmo porque inexistem provas de que tenha efetuado qualquer outro pagamento pelo produto roubado.

Enfim, a atuação dos apelantes
[ERIEL MACHADO PIRES, VILSON MOSQUEM DA SILVA, JOÃO RONALDO MELEK, GLAUTER VIANA ALEMIDA e PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS]
, em concurso de pessoas e mediante divisão de tarefas para a subtração dos bens da vítima [soja], elide a pretensão desclassificatória para receptação, notadamente por ser conduta caracterizadora de mero exaurimento do roubo (
STJ, HC 380817/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 13.6.2017;
TJMT, AP
0002891-18.2020.8.11.0064 – Primeira Câmara Criminal – 4.10.2024).

Por conseguinte, as pretensões absolutórias/desclassificatórias mostram-se improcedentes.

Quanto ao pedido de
JOSINEI MACHADO DA SILVA para desclassificar o roubo consumado para tentado
(CP, art. 14, II), está demonstrado que
“
não conseguiu carregar”
a SCANIA, placa AUF 8G74 porque
“parou de cair soja pelo maquinário (...) o secador embuchou”
.

A circunstância de não ter sido carregado o caminhão [SCANIA, placa AUF 8G7] com soja, por falha no maquinário, caracteriza o roubo na modalidade tentada, pois
“não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente”
– CP, art. 14, II – (TJMT, AP 1004143-43.2022.8.11.0040 – Primeira Câmara Criminal – 14.12.2023).

Se não o apelante [JOSINEI MACHADO DA SILVA] não transportou a soja subtraída, não fez “
uso do documento falsificado, elemento imprescindível à configuração do delito previsto no art. 304 do Código Penal”
. (TJMT, AP 1006106-03.2022.8.11.0003 – Primeira Câmara Criminal – 6.5.2024).

Assim sendo, impõe-se a absolvição de JOSINEI MACHADO DA SILVA de uso de documento falso (CPP, art. 386, II) e a desclassificação de roubo consumado para a modalidade tentada.

No tocante à condenação de DIEGO PEREIRA CORREIA, está sustentada apenas pelos diálogos, via
WhattsApp
, com ERIEL MACHADO PIRES, de que
“estariam tramando o roubo da soja e tentando convencer terceiras pessoas a participarem”
do crime
(
Relatório Policial – análise de dados extraídos, com autorização judicial, do aparelho celular
Apple Iphone 11,
IMEI nº 359130337699211 cor preto, terminal telefônico (011) 9 4635 1585 – ID 204417371).

Ocorre que o numeral telefônico 011 9 4427 7179 estava identificado na agenda telefônica [de ERIEL MACHADO PIRES] apenas como “DIEGO TGA”, não tendo sido solicitas às concessionárias de telefonia móvel informações sobre a titularidade da linha celular, tampouco confirmado se o usuário desse aparelho celular seria o apelante DIEGO PEREIRA CORREIA.

Note-se que o reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima Sérgio da Silva Alves Ferreira, na delegacia de Polícia (ID 204417397), foi retratado em Juízo –
“os bandidos estavam com os corpos e rostos tampados”
;
“não conhecia nenhum dos envolvidos”
;
“não pode reconhecer os assaltantes”
(
Relatório de mídias – ID 204417811
).

Igualmente, as vítimas não reconheceram RAFAEL PEREIRA MARTINS, sendo que sua autoria está fundada, exclusivamente, no Relatório Policial 2022.9.2022 subscrito pelos investigadores de polícia [João Paulo Alves da Cruz e Rony
Cley
Caetano da Silva] de que
“fora visto saindo e entrando do caminhão na qual ERIEL MACHADO PIRES conduzia no dia da ação criminosa ao chegar em Cuiabá”,
no local da descarga –
empresa
I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI, localizada na Rua B, 632, bairro Distrito Industrial, em Cuiabá/MT
–
(ID 204417371) e em 2 (duas) imagens – fotografias – sem registro de data e indicativo de local (ID 204417399-fls.12).

Não obstante, a hipótese de estar no local de descarga da carga roubada, em si, não induz autoria/participação do roubo.

Nesse cenário fático-probatório, o não reconhecimento pelas vítimas, a ausência de identificação da titularidade da linha telefônica [nº 011 9 4427 7179] e a inexistência de registro de data e local das fotografias constantes dos Relatórios Policiais (ID 204417371; ID 204417399-fls.12), somados, ensejam dúvida sobre as autorias atribuídas aos apelantes DIEGO PEREIRA CORREIA e RAFAEL PEREIRA MARTINS.

Aplicam-se julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Como é sabido, à luz do princípio do in dúbio pro reo, o juízo condenatório não pode se contentar com meras conjecturas e ilações da conduta criminosa, de modo que tanto
a materialidade como a autoria do delito deve
estar cabalmente
comprovada
, o que, a meu ver, não ocorre no caso em concreto’ (fl. 276)”.
(
AgRg
no
AREsp
1591891/DF – Relator Min. Leopoldo De Arruda Raposo – 28.2.2020)

“A inexistência de prova judicializada segura quanto à autoria dos delitos imputados ao réu não autoriza a sua condenação. Aplicação do princípio in dubio pro reo.”
(AP 0024259-62.2014.8.11.0042 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 19.12.2023)

Portanto, impõe-se absolver os apelantes
DIEGO PEREIRA CORREIA e RAFAEL PEREIRA MARTINS
de
roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e uso de documento falso
por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

Sobre os pleitos de VILSON MOSQUEM DA SILVA E JOÃO RONALDO MELEK para o “decote” da agravante do crime praticado contra criança, observa-se que na ação penal não fora indicado o nome da vítima [criança] ou demonstrada a sua idade.

Para incidir a agravante do art. 61, II, “h”, do CP [crime cometido contra criança] é necessária prova da idade da vítima por documento hábil (TJDFT, AP 0716436-12.2023.8.07.0003 – Relator Des.
Silvanio
Barbosa dos Santos – 27.2.2024).

Segundo entendimento do c. STJ, se inexiste comprovação da idade da suposta criança [vítima de roubo] a agravante do art. 61, II, ‘h’, do CP deve ser
“decotada”
(REsp 1.687.668/MT – Relatora Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 7.7.2018).

Assim, a agravante do crime praticado contra criança – art. 61, II, “h”, do CP – deve ser afastada para todos os apelantes.

Em relação aos pedidos [de VILSON MOSQUEM DA SILVA E JOÃO RONALDO MELEK] para afastamento do concurso formal, as declarações das vítimas
Marleide
Feitosa dos
Sangos
Borges e Claudino de Jesus, em Juízo, são no sentido de que os aparelhos telefônicos dos 10 (dez) funcionários da Fazenda Alabama foram recolhidos pelos executores do roubo, mas
“disseram que não iam levar os celulares”
;
“quando amanheceu [...] foram encontrados escondidos em uma plantadeira [...] dentro de uma bolsa em um maquinário”
.

O c. STJ firmou premissa, no Tema Repetitivo nº 1192, que o concurso formal, no roubo, se configura apenas
“quando violados patrimônios distintos”
(REsp 1960300/GO – Relator Min. Og Fernandes – 28.4.2023).

Na essência, os elementos de convicção produzidos evidenciam que o roubo atingiu, exclusivamente, o patrimônio da Fazenda Alabama [aproximadamente 120 (cento e vinte) toneladas de soja].

Por sua vez, que não há continuidade delitiva entre o roubo e o uso de documento falso por serem infrações penais de espécies diferentes, a atrair o concurso material – CP, art. 69 – entre eles (STJ,
AgRg
no HC 876370/PR – Relator Min. Ribeiro Dantas – 7.3.2024).

Assim sendo, o concurso formal do roubo [contra 10 (dez) vítimas] deve ser afastado, preservado o concurso material entre o roubo majorado e o uso de documento falso.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante ERIEL MACHADO PIRES - por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] – art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP:

Na primeira fase, o Juízo singular valorou a
culpabilidade
[
“as vítimas ficaram com a liberdade restringida por meio do intento delituoso praticado pelo réu e seus comparsas”
] e as
circunstâncias
[
“o crime foi praticado mediante o concurso de agentes”
] e fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão [1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias acima do mínimo legal] equivalente à 1/6 (um sexto) da pena mínima por circunstância judicial negativa.

A incidência de três causas de aumento de pena, no crime de roubo, autoriza a utilização de duas delas [restrição de liberdade das vítimas e concurso de pessoas], na primeira fase da dosimetria da pena, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (TJMT, Enunciado Criminal nº 32; AP 0015736-95.2013.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 18.10.2024).

A fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (
AgRg
no HC nº 725.317/SC – Relator Min. Jesuíno
Rissato
[Des. Convocado do TJDFT] – 24.3.2023;
AgRg
no HC nº 862.190/SP – Relator Min. Rogerio
Schietti
Cruz – 7.12.2023).

Logo, mantém-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O Juízo singular reconheceu as agravantes da reincidência – art. 61, I, do CP – [SEEU nº 0005124-87.2018.8.11.0086] e do crime praticado contra criança – art. 61, II, ‘h’, do CP – e elevou a pena a 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, equivalente à de 1/5 (um quinto).

Porém, a agravante do art. 61, II, alínea h, do CP – crime cometido contra criança – revela-se inaplicável por ausência de comprovação da idade da vítima, remanescendo apenas a reincidência.

De outro lado, não fora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, embora tenha utilizado o depoimento do apelante, em Juízo, como fundamento para a condenação.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena (
AgRg
no
AREsp
1775860/SP - Relator Min. Ribeiro Dantas – 23.8.2021;
AgRg
no REsp 1664126/AL – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 19.10.2021), notadamente porque não se pode invalidar ou desprezar o ato de admissão dos fatos que repercute sobre o apenamento, cuja redução é um direito subjetivo do réu.

Noutro giro, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), “
deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência por serem igualmente preponderantes
” (STJ,
AgRg
no
AREsp
2.279.202/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.5.2023), razão pela qual transforma-se a pena-base [5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena, de modo a conservar a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), na fração de 2/3 (dois terços), para tornar a reprimenda definitiva em 9 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Do apelante ERIEL MACHADO PIRES - por uso de documento falso – art. 304, do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, reconheceu a agravante da reincidência
[SEEU nº 0005124-87.2018.8.11.0086] e aumentou a pena a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

A fração de exasperação adotada pelo juiz da causa [de 1/6 (um sexto)] tem sido considerada proporcional pelo c. STJ (
AgRg
no HC nº 933899/SP - Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 17.9.2024).

Ocorre que o apelante admitiu o porte das notas fiscais falsas, embora o Juízo singular não tenha atenuado a pena pela confissão [parcial ou qualificada], a qual deve ser reconhecida e compensada integralmente com a reincidência (STJ, REsp 1.947.845/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 24.6.2022).

Por consequência, readéqua-se a pena provisória em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual se torna em definitiva por inexistirem causas de aumento ou diminuição.

Diante do concurso material de crimes [roubo majorado e uso de documento falso], totaliza-se a pena definitiva do apelante ERIEL MACHADO PIRES 10
(dez) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena imposta [superior a 8 (oito) anos de reclusão] e a reincidência justificam o inicial fechado (TJMT, N.U 0009831-19.2017.8.11.0059 – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2020).

Do apelante VILSON MOSQUEM DA SILVA - por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] – art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP:

Na primeira fase, o Juízo singular valorou a
culpabilidade
[
“as vítimas ficaram com a liberdade restringida por meio do intento delituoso praticado pelo réu e seus comparsas”
] e as
circunstâncias
[
“o crime foi praticado mediante o concurso de agentes”
] e fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Diante da similitude fática-jurídica, reportam-se aos fundamentos da primeira fase da dosimetria de roubo majorado do apelante ERIEL MACHADO PIRES para conservar a pena-base em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, a agravante do crime praticado contra criança fora afastada por não haver prova dessa circunstância.

O apelante admitiu ter negociado e recebido a soja oriunda da Fazenda Alabama e essa circunstância foi utilizada como elemento de convicção, a configurar confissão [parcial
o qualificada
], a qual deve diminuir a pena do apelante (STJ,
S
ú
mula
545) para redimensionar a pena provisória a 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, preserva-se a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), na fração de 2/3 (dois terços), para tornar a reprimenda definitiva em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, por inexistirem causas de diminuição de pena.

Do apelante VILSON MOSQUEM DA SILVA - por uso de documento falso – art. 304, do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes e a atenuantes, mantendo-se a
pena provisória em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual se torna definitiva por inexistirem causas de aumento ou diminuição.

Ante o concurso material de crimes [roubo majorado e uso de documento falso], totaliza-se a pena definitiva do apelante VILSON MOSQUEM DA SILVA em
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado, por expressa previsão legal
(CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante JOÃO RONALD MELEK – por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] – art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP:

Na primeira fase, o Juízo singular valorou a
culpabilidade
[
“as vítimas ficaram com a liberdade restringida por meio do intento delituoso praticado pelo réu e seus comparsas”
] e as
circunstâncias
[
“o crime foi praticado mediante o concurso de agentes”
].

Adotam-se os fundamentos da primeira fase da dosimetria de roubo majorado do apelante ERIEL MACHADO PIRES para manter a pena-base em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

Ante à confissão [parcial ou qualificada], readéqua-se a pena intermediária a 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição.

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), na fração de 2/3 (dois terços), torna a reprimenda definitiva em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Do apelante JOÃO RONALDO MELEK – por uso de documento falso – art. 304, do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes e a confissão [parcial ou qualificada] espontânea não pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), de modo a manter a
pena provisória em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual se torna definitiva por inexistirem causas de aumento ou diminuição.

Por efeito do concurso material de crimes [roubo majorado e uso de documento falso], totaliza-se a pena definitiva do apelante JOÃO RONALDO MELEK em
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante JOSINEI MACHADO DA SILVA – por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] – art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP:

Na primeira fase, o Juízo singular valorou a
culpabilidade
[
“as vítimas ficaram com a liberdade restringida por meio do intento delituoso praticado pelo réu e seus comparsas”
] e as
circunstâncias
[
“o crime foi praticado mediante o concurso de agentes”
].

Consoante razões lançadas na primeira fase da dosimetria de roubo majorado do apelante ERIEL MACHADO PIRES, conserva-se a pena-base fixada pelo juiz da causa [5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa].

Na segunda fase, não há agravantes e por efeito da confissão [parcial ou qualificada] espontânea readéqua-se a pena intermediária a 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, preserva-se a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), na fração de 2/3 (dois terços).

Em relação ao redutor da pena pela tentativa [CP, art. 14, II], verifica-se que
as vítimas foram ameaçadas com emprego de arma de fogo e tiveram suas liberdades restritas por tempo considerável, não sendo possível concluir que JOSINEI MACHADO DA SILVA percorreu o
iter criminis
em quase sua totalidade, a justificar a fração mínima da minorante.

O
patamar redutor de 1/2 (metade) “revela-se justo [...] porquanto [...] não se aproximou ‘da consumação para fazer incidir a fração mínima de 1/3 (um terço) [...], tampouco dela se afastando a ponto de justificar a incidência do coeficiente fracionário máximo de 2/3 (dois terços)
” (TJMT, AP 1000936-53.2021.8.11.0078 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 18.11.2022).

Sendo assim, fixa-se a pena definitiva em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 8 (oito) dias-multa.

Quanto ao regime de cumprimento da pena, as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade do apelante, e a reprimenda imposta [inferior a 4 (quatro) anos], autorizam o
aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Do apelante PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS – por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] – art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP:

Na primeira fase, o Juízo singular valorou a
culpabilidade
[
“as vítimas ficaram com a liberdade restringida por meio do intento delituoso praticado pelo réu e seus comparsas”
] e as
circunstâncias
[
“o crime foi praticado mediante o concurso de agentes”
].

Por idênticas razões lançadas da primeira fase da dosimetria de roubo majorado do apelante ERIEL MACHADO PIRES, mantém-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

Reconhece-se a confissão [parcial ou qualificada] para readequar a pena intermediária a 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição.

A majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), na fração de 2/3 (dois terços), torna a reprimenda definitiva em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Do apelante PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS – por uso de documento falso – art. 304, do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes e a confissão [parcial ou qualificada] espontânea não pode atenuar a pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Mantém-se a
pena provisória em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a qual se torna definitiva por inexistirem causas de aumento ou diminuição.

Pelo concurso material de crimes [roubo majorado e uso de documento falso], totaliza-se a pena definitiva do apelante PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS em
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Do apelante GLAUTER VIANA ALMEIDA – por roubo majorado [concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] – art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I, do CP:

Na primeira fase, o Juízo singular valorou a
culpabilidade
[
“as vítimas ficaram com a liberdade restringida por meio do intento delituoso praticado pelo réu e seus comparsas”
] e as
circunstâncias
[
“o crime foi praticado mediante o concurso de agentes”
].

Preserva-se a pena-base fixada pelo juiz da causa [5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa], pelos mesmos motivos constantes da primeira fase da dosimetria de roubo majorado do apelante ERIEL MACHADO PIRES.

Na segunda fase, não há agravantes.

Diante da atenuante da confissão [parcial ou qualificada] espontânea readéqua-se a pena intermediária a 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, preserva-se a majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), na fração de 2/3 (dois terços), torna a reprimenda definitiva em 7 (sete) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, pois não há causas de diminuição.

Do apelante GLAUTER VIANA ALMEIDA – por uso de documento falso – art. 304, do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes, de modo que a pena basilar [1 (um) ano e de reclusão e 10 (dez) dias-multa] torna-se em provisória.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, de modo conservar a pena definitiva em 1
(um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por consequência do concurso material de crimes [roubo majorado e uso de documento falso], totaliza-se a pena definitiva do apelante GLAUTER VIANA ALMEIDA em
8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado
(CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Por ser o roubo majorado [pela restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo] crime hediondo (Lei nº 8.072/90, art. 1º, II, ‘a’ e ‘b’), com fração mínima de 40% (quarenta por cento) para progressão de regime (Lei nº 7.210/84, art. 112, V), a dedução do tempo de prisão preventiva de
ERIEL MACHADO PIRES, VILSON MOSQUEM DA SILVA, JOÃO RONALDO MELEK, PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS e GLAUTER VIANA ALMEIDA
[aproximadamente 1 (um) ano e 9 (nove) meses] não enseja a alteração do regime inicial [fechado], por totalizar reprimenda superior a 8 (oito) anos, cabendo ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, III, ‘a’, ‘b’ e ‘c’) realizar a detração (TJMT, AP 1011333-75.2023.8.11.0055 – Primeira Câmara Criminal – 15.7.2024).

No que tange ao prequestionamento formulado pelos apelantes GLAUTER VIANA ALMEIDA, PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS e JOSINEI MACHADO DA SILVA, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

1)
PROVIDO
os apelos de DIEGO PEREIRA CORREIA e RAFAEL PEREIRA MARTINS para absolvê-los de roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e uso de documento falso, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII);

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
os apelos de
ERIEL MACHADO PIRES, VILSON MOSQUEM DA SILVA, JOÃO RONALDO MELEK, PAULO JOSÉ MICUANSKI DOS SANTOS e GLAUTER VIANA ALMEIDA para
readequar as penas por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo] e uso de documento falso, do
primeiro
a 10
(dez) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, do
segundo
,
terceiro
,
quarto
e
quinto
a 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, todos em regime inicial fechado.

3)
PROVIDO PARCIALMENTE
o apelo de
JOSINEI MACHADO DA SILVA para absolvê-lo de uso de documento falso, bem como desclassificar o roubo consumado para tentado, e readequar a pena a 3 (três) anos e 9 (nove) meses e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

Por efeito,
EXPEÇA-SE
o apto alvará de soltura em favor de DIEGO PEREIRA CORREIA, RAFAEL PEREIRA MARTINS e
JOSINEI MACHADO DA SILVA
, se por outro motivo não estiverem presos.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para readequação da pena dos apelantes
ERIEL MACHADO PIRES
[SEEU nº 2000053-90.2023.8.114.0055 – 2ª Vara Criminal de Cuiabá]
, VILSON MOSQUEM DA SILVA
[SEEU nº 2000519-84.2023.8.114.0055 – 2ª Vara Criminal de Cuiabá]
, JOÃO RONALDO MELEK
[SEEU nº 2000518-02.2023.8.114.0055 – 2ª Vara Criminal de Cuiabá].

É como voto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Senhor Presidente,

Recebi em gabinete o doutor Ricardo Saldanha Spinelli, que apresentou sucintos memoriais.

Confesso que não houve tempo hábil para ler o extenso voto, com sessenta e nove laudas, brilhantemente resumido nesta sessão por Vossa Excelência.

Atento às sustentações orais proferidas, algumas particularidades me chamaram a atenção. Doze homens estiveram na Fazenda Alabama e renderam os funcionários e, pelo que rapidamente analisei do voto de Vossa Excelência, todos estavam encapuzados.

Vossa Excelência, inclusive, disse que os próprios funcionários da fazenda foram orientados a não olhar para os motoristas durante o carregamento dos caminhões.

As defesas manifestadas pelos doutores Vanessa
Saeko
Watanabe e Eder Maia da Costa, salientaram que seus clientes foram os

motoristas desses caminhões, fizeram o carregamento e o transporte da carga roubada, mas tenho dúvidas se estavam encapuzados.

Os apelantes, representados pelos doutos advogados, não perceberam que algo anormal estava a acontecer ali? Examinarei a questão do conhecimento ou não por parte dos motoristas quanto à participação no roubo ocorrido na Fazenda Alabama.

Na sustentação oral do doutor Ricardo Saldanha Spinelli, chamou-me a atenção outra particularidade. O cliente dele adquiriu, não sei se a carga toda, mas ao menos parte dessas cargas e houve o pagamento por essa carga deixada na Fazenda Alabama. Não sei dizer qual valor foi pago e se corresponde ao preço de mercado.

Um fato ainda me chama a atenção: se o apelante era o autor intelectual e tinha o domínio do roubo, por que pagaria pela carga? Essa questão me intriga.

Salvo se o pagamento foi realizado para retribuir o serviço prestado pelo apelante
Eriel
Machado Pires

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

O
pagamento foi
em retribuição ao

serviço prestado por todos os motoristas.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Senhor Presidente,

Examinarei
es
sa

questão
, pois intriga-me a
questão
do
pagamento
. Se
o apelante

foi
o autor intelectual,

não
haveria o
pagamento
, salvo
se
foi
em razão
dos
serviços
prestado
s
pelo
roubo e não pela carga.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

Estou convicto de que houve um pagamento para a realização do serviço.

Naturalmente adiarei a conclusão do julgamento, caso Vossa Excelência entenda ser necessário sanar todas essas perguntas, como apurar o preço de mercado da operação
.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Senhor Presidente,

Penso ser importante examinar essa questão e definir se o apelante foi coautor ou autor intelectual do crime de roubo.

Por esta razão, peço vista dos autos para melhor analisar a matéria. Creio que não haverá prejuízo ao andamento processual, pois Vossa Excelência ordenou que o Juízo da Execução Penal faça a readequação das penas.

Observo que a pena fixada à quase todos os apelantes é de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e que estão presos desde fevereiro de 2023.

Estamos diante de crimes hediondos, onde a Lei das Execuções Penais exige o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena para a progressão do regime, sendo assim, o pedido de vista dos autos não prejudicará o direito à liberdade dos apelantes.

Voto de acordo com Vossa Excelência, com relação aos apelantes que foram absolvidos. Desde logo, penso que devam ser expedidos os respectivos alvarás de soltura.

Peço vista dos autos apenas para examinar condições específicas.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

Exatamente sobre essa questão que faria
um recorte quanto ao
pedido de vista
de Vossa Excelência
. P
ara
ponderar
quanto
à

possibilidade de se
expedir os
a
lvarás de
s
oltura com relação aos três apelantes
:

Diego Pereira Correia e Rafael Pereira Martins
que foram
absolvidos e
Josinei
Machado da Silva, que foi
desclassificado com a readequação da pena para regime inicial aberto.

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Senhor Presidente,

Pedi vista dos autos para analisar a situação dos apelantes com penas superiores a oito anos.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Desembargador Orlando de Almeida Perri,

O pedido de vista de Vossa Excelência é sempre
uma salvaguarda
. A análise de Vossa Excelência, obviamente, dá se
gurança ao julgamento e a todos nós
,
que
na conclusão
,
convergiremos em
colegiado.

V O T O

EXMO. SR. DES.WESLEY SANCHES LACERDA (
REVISOR
):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (PRESIDENTE):

Proclamo o adiamento d
a conclusão d
o
julgamento em razão do pedido de vista
formulado pelo

2º
vogal
, D
esembargador Orlando
de Almeida
Perri
,
sem
prejuízo da expedição dos alvarás
de soltura
dos
apela
ntes

absolvidos
:

Diego Pereira Correia e Rafael Pereira Martins
,

bem como

a expedição de alvará de soltura do apel
ante

Josinei
Machado da Silva
,
cujo
crime
foi
desclassificado
de
roubo
consumado para roubo
tentado
.

SESSÃO DE 04 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (VOGAL):

Egrégia
Câmara
,

Diante dos argumentos sustentados pela defesa de Vilson Mosquem da Silva, pedi vista para melhor examinar as provas que embasaram a condenação.

Restou apurado que, no dia 20-5-2022, por volta de 23h30min, um grupo de aproximadamente 12 (doze) pessoas, fortemente armado, invadiu a Fazenda Alabama, localizada no município de Tangará da Serra, rendeu os funcionários e subtraiu a soja que se encontrava armazenada.

Consta ainda que os meliantes levaram 4 (quatro) caminhões, mas apenas 2 1⁄2 (dois e meio) foram carregados, sendo que deixaram a propriedade por volta de 4h00min do dia seguinte, com mais ou menos 120 (cento e vinte) toneladas, e seguiram rumo à Cuiabá, onde a soja foi deixada no armazém de propriedade de Vilson.

Os grãos subtraídos foram avaliados em,
aproximadamente, R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) (Id.
204417486).

Para conferir aparência de legalidade ao crime, Vilson providenciou documentos falsos [notas fiscais], que foram utilizados pelos motoristas no transporte da carga.

A respeito do acontecido, Claudino de Jesus [gerente da Fazenda Alabama] detalhou na fase investigativa:
“[fomos rendidos por vários homens]

armados que estavam encapuzados”, que os “roubadores estavam com armas longas, pistolas e revólveres e disseram que a princípio não teriam interesse nos objetos pessoais dos funcionários, queriam apenas o que era dos patrões, que os assaltantes destacaram o declarante e um outro funcionário de nome Sérgio, para carregar 04 (quatro) carretas que os próprios assaltantes levaram
” (Id. 204417384 - pág. 4-5).

Na instrução processual, a testemunha aduziu: “
aconteceu de chegar mais ou menos às 11:
00 [
da noite] por aí, aí rendeu nós todo mundo aí, prendeu as esposas, filhos, criança num quarto e foi eu e mais outro
rapaz embarcar
a
soja [...]
, toda vez eles falavam que era para não ficar olhando para o rosto
deles, encapuzado
, estava encapuzado e tudo escuro,
né?,
não era para olhar para o rosto deles e eles embarcaram as carretas de soja”.

Além disso, explicou: 1) “
acredito que tinha umas 14 a 15 pessoas
” envolvidas no assalto; 2) “
todos eles estavam armados
”; 3) “
eles chegaram com os próprios caminhõe
s” ; 4) “e
ram 4 caminhões, só que eles conseguiram levar só dois e pouco cheio de soja
”; 5) “
todos estavam com o rosto coberto, mas tinha um motorista que estava de cara limpa”;
6) “
todo momento eles falavam que se a gente olhasse para eles iam matar a gente
”; 7) despois que ajudou a carregar os caminhões, foi trancado no quarto, com os demais funcionários que estavam presos (Id. 204417814 - pág. 1 – 29).

Sérgio da Silva Alves Ferreira [funcionário da fazenda] confirmou para o delegado que “
foi o declarante quem ajudou no carregamento das carretas; QUE eram 04 (quatro) caminhões, sendo o primeiro que foi carregado era um Iveco, de cabine branca; QUE o segundo que foi carregado foi uma Scania de cabine branca, sendo
bi-caçamba
; QUE o terceiro caminhão que foi carregado foi Volvo de cabine azul, de carroceria graneleiro; QUE se recorda que o caminhão Volvo azul, não foi totalmente carregado, tendo ficado com o eixo erguido
”

Segundo ele, “
o motorista do Volvo de cabine azul, não utilizava capuz na cabeça e utilizava apenas boné, sendo que era gordo, branco e de olho azul
e também
portava arma de fogo [...], que o declarante chegou a contar 12 (doze) pessoas que estavam presentes no roubo ocorrido, que tirando o motorista do caminhão Volvo, todos utilizavam touca na cabeça”
(Id. 204417393 - pág. 1-2).

Na instrução processual, assegurou que o roubo foi executado por aproximadamente 12 (doze) indivíduos armados, que levaram os próprios caminhões, sendo que junto com o gerente foi obrigado a carregá-los.

Acrescentou que “
foi pego umas onze horas (da noite) e foi até umas 4 horas
” carregando os caminhões (Id. 204417814 - pág. 49).

Marleide
Feitosa dos Santos Borges e Marilene
Balotin

Ogliari
também confirmaram a ocorrência do assalto à propriedade rural.

Anoto que a prova testemunhal espanca qualquer dúvida quanto ao envolvimento dos motoristas na empreitada criminosa.

De fato, todos admitiram que foram contactados por
Eriel
, que carregaram a soja na Fazenda Alabama e a transportaram para a empresa de Vilson em Cuiabá.

A alegação dos motoristas de que desconheciam a ocorrência do roubo não é plausível.

Vários homens encapuzados e fortemente armados – que diziam, a todo momento para os funcionários da fazenda que estavam carregando os caminhões, que ‘se olhassem seriam mortos’ – certamente chamaria a atenção até mesmo do indivíduo mais distraído.

A responsabilidade de Vilson nos crimes também exsurge no conjunto de provas.

A quebra de dados, especialmente o celular de
Eriel
Machado Pires [um dos motoristas], demonstrou que as tratativas do crime entre eles iniciaram, pelo menos, 8 (oito) dias antes, ou seja, em 12-5-2022.

Também se comprovou que no dia anterior ao assalto [19-5-2022] Vilson conversou com
Eriel
. Inclusive, recebeu dele a documentação dos motoristas e dos caminhões que transportariam a soja que seria subtraída em seguida, para providenciar a documentação falsa.

Os documentos forjados atestam que a soja foi adquirida da empresa SÃO BENTO COMERCIO DE CEREAIS LTDA [de propriedade de Bruno], indicando como destinatário a empresa de Vilson [I.R.de Araújo Padilha
Eireli
].

Referidos documentos datam de 20-5-2022 e registram as seguintes informações:

a)
49.800,00kg de soja transportada no caminhão placas IRK0B15, em nome de João Ronal
do

Me
le
k
, com valor de venda da mercadoria de R$ 124.500,00 (cento e vinte e quatro mil e quinhentos) reais indicado no DANDFE e ‘valor do frete’ de R$ 5.976,00 (cinco mil, novecentos e setenta e seis reais) (Id. 204417371 - pág. 42-46);

b)
50.200,00kg de soja no caminhão placas AUF8G74, em nome de
Josinei
Machado da Silva, com valor de venda da mercadoria de R$125.500,00 (cento e vinte e cinco mil e quinhentos reais) e valor do frete de R$ 6.024,00 (seis mil e vinte e quatro reais) (Id. 204417371 - pág. 54-59) -
não foi carregado
.

c)
48.000,00 Kg de soja no caminhão placas NRZ 0093, em nome de
Eriel
machado Pires, com valor de venda da mercadoria de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) e valor do frete de R$ 5.760,00 (Id. 204417371 - pág. 67-73).

Na instrução processual, Bruno – proprietário da empresa SÃO BENTO COMERCIO DE CEREAIS LTDA – garantiu que a única negociação que fez com a empresa de Vilson se referiu à venda de 256 (duzentos e cinquenta e seis) toneladas de soja, intermediada pela corretora Flávia Sanches, cujos grãos foram comprados do produtor Juscelino, de Campos de Júlio, e da Nutritiva, de Sinop.

Quanto às operações registradas nas notas fiscais que instruem os autos, garantiu que ‘não tinha conhecimento’.

Anoto que não há provas da participação de Bruno nos crimes, tanto que foi absolvido na sentença.

Ademais, a Secretaria de Estado de Fazenda esclareceu que os documentos fiscais utilizado no caso não correspondem àqueles emitidos para os caminhões de
Eriel
Machado Pires,
Glauter
Viana Almeida [motorista Paulo José
Micuanski
dos Santos], João Ronaldo
Melek
e
Josinei
Machado da Silva,

ou para a empresa de Vilson Mosquem da silva
[
I.R. de Araújo Padilha
Eireli
]
(
Informação nº 049/2022-UIFE/SARP/SEFAZ/MT – Id. 204417402 - pág. 3 a 204417416 - pág. 2).

A história contada por
Eriel
– e endossada pelos demais réus – no sentido de que ‘comprou a carga de soja [recebida por Vilson em Cuiabá] do gerente da fazenda’, que lhe disse que era “comissão dele”, não convence.

Primeiro porque não se produziu provas nesse sentido.
Convenientemente,
Eriel
afirmou que pagou o tal gerente em dinheiro e sequer soube precisar o nome dele, dizendo apenas que o conhecia pelo apelido de ‘Gaúcho’.

Depois porque a versão diverge completamente do declarado pelos funcionários e a proprietária da fazenda. Desde o primeiro momento, foram uníssonos ao dizer que a propriedade foi assaltada.

Também não foram produzidas provas quanto à aquisição do produto, que Vilson insiste ter ocorrido de maneira lícita.

Chama atenção o fato de, ao longo do iter processual, ele ter apresentado diversas versões a respeito do valor que pagou pela soja.

No interrogatório extrajudicial sustentou:

[...]
que comprou em maio de 2022 do Sr. ERIEL 04 cargas de soja
, todavia na entrega foi deixada somente 02 cargas e meia; QUE, essas cargas foram compradas do ERIEL,
segundo ele eram de uma comissão que o gerente e um funcionário receberam de uma fazenda e por isso não tinham nota fiscal de entrada
; QUE, ERIEL disse que tinha que ter Nota Fiscal para transportar a soja e se o interrogando providenciaria;
QUE, o interrogando disse que poderia fazer a nota para o transporte e assim o fez
; QUE, essas cargas chegaram ao armazém do interrogando e depois ficaram junto com outras cargas e vendidas posteriormente; QUE, afirma o interrogando que não ficou no prejuízo com essa carga, pois faria o pagamento somente quando a carga estivesse descarregada em seu armazém, tendo em vista que ERIEL disse ser 04 cargas e foram descarregadas somente 02 cargas e meia; QUE, acredita que a pagou pela saca aproximadamente R$ 145,00 a saca, pois o produto não estava com boa qualidade; [...];
QUE com relação essa carga já pagou R$ 52.000,00 para o ERIEL em dinheiro
e fez 03 ou 04 transferências para outras pessoas, somando aproximadamente R$ 60.000,00
e ainda mais uma parte para empresa do ERIEL
; QUE, perguntado por que motivo o interrogado recebeu comprovantes de pesagem de diversos caminhões, enviadas por ERIEL MACHADO PIRES, respondeu que foram apenas três caminhões e que isso é comum acontecer e que esse é o procedimento; QUE perguntado por que motivo a I.R. DE ARAUJO PADILHA EIRELI efetuou a transferência de R$ 10.000,00 a ERIEL MACHADO PIRES, e
posteriormente efetuou a transferência de R$ 23.000,00 à GLAUTER ALMEIDA, uma no mesmo valor de R$23.000,00 à ERIEL MACHADO PIRES e outra no valor de R$20.000,00 à JOÃO RONALDO MELEK, disse que esses valores tem a ver com as cargas compradas de ERIEL em maio do ano passado e essa distribuição foi feita a pedido do ERIE
L [...]
(Id. 204417475 - pág. 1-5).

Na defesa prévia contou:

Como se observa dos depoimentos efetuados, ficou comprovado que não houve violência por parte do Réu, bem como este
não tinha conhecimento de qualquer ilicitude em relação a compra das mercadorias, uma vez que lhe foi dito pelo acusado vendedor
Eriel
Machado Pires, que a carga era comissão do gerente de uma fazenda
na região de Tangará da Serra/MT, e que por este motivo, não possuía a nota fiscal de entrada das mercadorias.

Vale frisar ainda que o valor a ser pago pelas cargas de soja, não foram ínfimos como que fazer crer o órgão ministerial, pois o
valor repassado de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) fora somente parte do pagamento, o qual teve
seu preço ajustado em R$ 286.375,00 (duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Não se pode aduzir que o ora acusado, tenha participado de uma empreitada criminosa, uma vez que sequer esteve no local dos fatos, e somente acompanhou a descarga da mercadoria em sua empresa e não durante o carregamento, como se verifica do conjunto probatório dos autos.

[...]

Quanto ao pagamento efetuados aos motoristas, este não foi o preço contratado [pelo] acusado, mas sim partes de pagamento determinadas para repasse pelo vendedor
Eriel
,
cujo valor integral da compra das mercadorias, foram pagos diretamente ao Vendedor
Eriel
, o que não constituiu ilícito penal. [...]
(Id. 204417629 - pág. 1-24).

No interrogatório judicial narrou:

[...] Não roubei nenhuma carga de soja, não mandei ninguém roubar soja, nem sabia que a soja que recebi no dia 21 de maio de 2022, em Cuiabá, era roubada [...], foi recebido 118.500,00 (cento e dezoito mil e quinhentos quilos de soja, que deu um total de 1975 (mil, novecentos e setenta e cinco) sacas de soja, as quais o foi o
Eriel
que tinha me vendido a soja [...]; a soja estava avariada e com problema de sujeita [...], nós chegamos em acordo que eu ia pagar por aquela soja R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais) a saca [...], descarregou a soja e fiz o pagamento [...]; no dia 20 eu tinha dado um adiantamento para ele de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no dia 21 fiz um pagamentos de R$ 23.000,00 (vinte e três mil) em nome do
Eriel
, R$ 23.000,00 (vinte e três mil) em nome do
Glauter
e R$ 20.000,00 (vinte mil) em nome do João e
entreguei R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) em dinheiro vivo em mão do
Eriel
,
sendo que no dia 25 o
Eriel
veio até, ele falou que precisava de dinheiro vivo, que precisava pagar um pessoal,
dai
no dia 25 ele veio em Cuiabá e eu
entreguei mais R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em dinheiro para ele
[...],
depois disso, o restante dos pagamento eu fiz, foi fazendo pix, Ted ou depósito, na conta de sua esposa, acho que o nome dela era
Marciele
, sendo que o total dessa
s duas cargas e meia de soja, eu paguei R$ 286.375,00 (duzentos e oitenta e seus mil, trezentos e setenta e cinco reais) [...],
(Id. 204417811 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

Nada corrobora a versão dele.

Vilson alegou que “
não tinha recibo do que pagou em dinheiro vivo [para
Eriel
]”,
de modo que os pagamentos referidos por ele não restaram comprovados.

Nem mesmo o saque do dinheiro que Vilson afirmou que entregou para
Eriel
foi demonstrado.

Os comprovantes dos créditos – que, segundo ele, foram feitos na conta bancária da esposa de
Eriel
–, tampouco existem nos autos.

De fato, há comprovantes apenas dos seguintes pagamentos realizados por Vilson para os corréus:

R$23.000,00(vinte três mil) a GLAUTER ALMEIDA;

R$23.000,00(vinte três mil) a ERIEL MACHADO PIRES;

R$20.000,00(vinte mil) a JOÃO RONALDO MELEK.

Saliento que os documentos que foram trazidos aos autos pela defesa de Vilson
após meu pedido de vista
[Id. 264585783 a 264589253], não comprovam a tese de que a aquisição da soja foi lícita.

Um dos recibos está ilegível, sendo impossível identificar o valor da transação bancária, seu destinatário ou mesmo a data em que ocorreu.

O outro foi firmado de próprio punho – desses recibos que são vendidos em papelaria –, onde consta que a empresa de Vilson pagou a
Eriel
a quantia de R$ 44,000,00 (quarenta e quatro mil reais).

Embora datado de meados de 2022,
surpreendentemente aportou
aos autos apenas em 29-1-2025.

Além disso, não há como ignorar que o documento contraria a afirmação de Vilson, que disse com todas as letras para o juiz, que não tinha recibo dos pagamentos feitos em dinheiro para
Eriel
.

De qualquer modo, o documento carece de valor probante, pois não se pode aferir a veracidade de suas informações.

É verdade que um terceiro recibo demonstra que Vilson transferiu para
Eriel
R$ 10.000,00 (dez mil reais) no dia 20-5-202; contudo, diante do preço global da soja subtraída – estimado em aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) – o valor é ínfimo, portanto, insuficiente para comprovar a licitude da aquisição.

As notas juntadas também não socorrem o réu. A partir delas sequer se pode aferir que o produto discriminado se trata daquele retirado da Fazenda Alabama, especialmente porque várias delas foram emitidas bem antes do crime.

Assim sendo, fica claro que tais documentos não interferem na conclusão de que as quantias pagas por Vilson – que foram efetivamente comprovadas –não guardam relação com o valor da soja, nem com o custo do frete.

No ponto, a equipe investigativa alertou:

Percebe-se que
o valor pago a cada um, é MUITO ACIMA de um valor pago a um frete normal e MUITO ABAIXO de um valor de uma carga de soja a ser comprada
, ficando evidente que VILSON MOSQUEM DA SILVA não é apenas um receptador mas sim participe da ação criminosa, ele não paga pela quantidade que cada caminhão conseguiu carregar, mas sim pelo roubo, pela participação de cada caminhão, haja vista que o caminhão de JOÃO RONALDO MELEK conseguiu carregar apenas a metade de sua capacidade 20.420 kg e recebeu R$ 20.000,00(vinte mil), enquanto GLAUTER VIANA ALMEIDA carregou 47.560 kg e ERIEL MACHADO PIRES 50.520, ou seja, carregaram mais que o dobro e receberam apenas R$ 23.000,00(vinte três mil) [...]
(Id. 204417371 - Pág. 161).

Diante dos elementos de convicção angariados, fica claro, que os réus agiram conjuntamente visando a subtração da soja, e que a atuação intelectual de Vilson foi preponderante para o êxito da empreitada criminosa.

Assim sendo, descabe falar em absolvição ou em desclassificação do roubo majorado para receptação culposa.

Com essas considerações,
acompanho o relator
e
provejo parcialmente
o apelo interposto por Vilson Mosquem da Silva para

readequar a pena do roubo majorado pelo concurso de pessoas, com restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo [CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I] e do uso de documento falso [CP, art. 304] para 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.WESLEY SANCHES LACERDA (REVISOR):

Egrégia Câmara,

Acompanho o voto do douto Relator.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR):

Senhor Presidente,

Consoante pontuado pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, em seu voto, o advogado Ricardo Saldanha Spinelli [OAB/MT 15.204], durante o pedido de vista dos autos, juntou documentos ilegíveis, desconexos e sem qualquer elemento fundante. São atitudes que não mais podemos tolerar, em pedido de vista, com o julgamento em curso, a luz da ética profissional.

Após a publicação do acórdão, farei um encaminhamento de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025